Tribunal: CARF
Processo: 10820.721399/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2016, 2017
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. APURAÇÃO E REGISTRO CONTÁBIL DOS LUCROS DISTRIBUÍDOS VERSUS DATA DE SUA REPERCUSSÃO FISCAL.
A apuração e o registro contábil dos lucros acumulados que foram distribuídos não é, em si, fato gerador de tributo nem há, aí, lançamento. O prazo decadencial para a lavratura de auto de infração de omissão de receita decorrente de distribuição de lucro excedente ao lucro arbitrado tem início com a efetivação de tais distribuições, eis que este é o momento em que elas repercutem no âmbito tributário. Não ocorrência de decadência no caso concreto.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURA. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2016, 2017

IRPJ. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO ARBITRADO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso de pessoa jurídica tributada combase no lucro arbitrado,poderáser distribuída, sem incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro arbitrado. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão competente do Registro do Comércio.
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRAZO NA LEGISLAÇÃO COMERCIAL.
A legislação comercial não prevê qualquer prazo para que os livros sejam autenticados ou penalidade decorrente do atraso. Assim, a escrituração dos livros a destempo não configura argumento para fundamentar a acusação fiscal.
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. REGISTRO E AUTENTICAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares, devem ser submetidos à autenticação no órgão competente do Registro do Comércio até antes do início da ação fiscal, sob pena de perda da espontaneidade.
REGISTROS CONTÁBEIS. PROVA. SE COMPROVADOS POR DOCUMENTOS HÁBEIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, se comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2016, 2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis, incluindo evocação do Princípio do Não Confisco para afastar a aplicação de multa tributária ou reduzir o seu percentual, exorbitam a esfera de competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada e vigente, segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido. Referido princípio são destinados ao legislador infraconstitucional, cabendo à autoridade administrativa tão somente a aplicação das multas previstas no ordenamento jurídico.
MULTAS DE OFÍCIO. ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA. RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
A análise principiológica do sistema jurídico cabe ao Poder Judiciário. A autoridade julgadora administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação tributária, não podendo afastar a incidência de multa quando regularmente aplicada conforme os preceitos legais.
RESPONSABILIDADETRIBUTÁRIA.NÃOCABIMENTO.
Nos termos do art. 135, III, do CTN, a sujeição passiva solidária exige indicação de ato de infração à lei ou ao contrato social, acompanhado de provas que demonstrem de forma inequívoca a atuação pessoal do sujeito passivo do sujeito responsabilizado ao referido ato, o que não vislumbramos na espécie, dessa forma, afasta-se as responsabilidades aplicadas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. NÃOCABIMENTO.
A condição de Administrador não é suficiente para caracterizar interesse comum na situação que constitui o fato gerador, para fins de aplicação da hipótese de responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2014, 2016, 2017
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, PIS e COFINS em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.721399/2019-84
ACÓRDÃO
1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TANGER PARTICIPACOES E PUBLICIDADES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2016, 2017
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. APURAÇÃO E REGISTRO CONTÁBIL
DOS LUCROS DISTRIBUÍDOS VERSUS DATA DE SUA REPERCUSSÃO FISCAL.
A apuração e o registro contábil dos lucros acumulados que foram
distribuídos não é, em si, fato gerador de tributo nem há, aí, lançamento. O
prazo decadencial para a lavratura de auto de infração de omissão de
receita decorrente de distribuição de lucro excedente ao lucro arbitrado
tem início com a efetivação de tais distribuições, eis que este é o momento
em que elas repercutem no âmbito tributário. Não ocorrência de
decadência no caso concreto.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURA. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos
duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já
definido na legislação.
Fl. 1047640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
2

APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2016, 2017

IRPJ. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO ARBITRADO.
REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos
ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso
de pessoa jurídica tributada com base no lucro arbitrado, poderá ser
distribuída, sem incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos
excedentes, desde que a empresa demonstre, através de escrituração
contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior
que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo
do imposto pelo lucro arbitrado. Sem prejuízo de exigências especiais da
lei, é obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas
seguidamente, que deverá conter termos de abertura e de encerramento,
e ser submetido à autenticação no órgão competente do Registro do
Comércio.
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRAZO NA LEGISLAÇÃO
COMERCIAL.
A legislação comercial não prevê qualquer prazo para que os livros sejam
autenticados ou penalidade decorrente do atraso. Assim, a escrituração
dos livros a destempo não configura argumento para fundamentar a
acusação fiscal.
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. REGISTRO E AUTENTICAÇÃO. PERDA DA
ESPONTANEIDADE.
Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares, devem ser
submetidos à autenticação no órgão competente do Registro do Comércio
até antes do início da ação fiscal, sob pena de perda da espontaneidade.
Fl. 1047641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
3

REGISTROS CONTÁBEIS. PROVA. SE COMPROVADOS POR DOCUMENTOS
HÁBEIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados, se comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2016, 2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis, incluindo evocação do
Princípio do Não Confisco para afastar a aplicação de multa tributária ou
reduzir o seu percentual, exorbitam a esfera de competência das
autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que
determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma
validamente editada e vigente, segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido. Referido princípio são destinados ao
legislador infraconstitucional, cabendo à autoridade administrativa tão
somente a aplicação das multas previstas no ordenamento jurídico.
MULTAS
DE
OFÍCIO.
ANÁLISE
PRINCIPIOLÓGICA.
RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
A análise principiológica do sistema jurídico cabe ao Poder Judiciário. A
autoridade julgadora administrativa encontra-se vinculada ao estrito
cumprimento da legislação tributária, não podendo afastar a incidência de
multa quando regularmente aplicada conforme os preceitos legais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO CABIMENTO.
Nos termos do art. 135, III, do CTN, a sujeição passiva solidária exige
indicação de ato de infração à lei ou ao contrato social, acompanhado de
Fl. 1047642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
4

provas que demonstrem de forma inequívoca a atuação pessoal do sujeito
passivo do sujeito responsabilizado ao referido ato, o que não
vislumbramos na espécie, dessa forma, afasta-se as responsabilidades
aplicadas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. NÃO CABIMENTO.
A condição de Administrador não é suficiente para caracterizar interesse
comum na situação que constitui o fato gerador, para fins de aplicação da
hipótese de responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2014, 2016, 2017
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, PIS e
COFINS em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, dar parcial provimento aos recursos voluntários para: a)
rejeitar a prejudicial de decadência; b) manter em parte as exigências atacadas, nos termos do
voto do relator. Acompanharam o relator pelas conclusões os Conselheiros Renato Rodrigues
Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha e Lucas Issa Halah; e c) afastar as responsabilidades
tributárias imputadas. O Conselheiro Lucas Issa Halah manifestou intenção de apresentar
declaração de voto. Entretanto, dentro do prazo regimental, declinou da intenção de apresentá-la,
que deve ser considerada como não formulada, nos termos do nos termos do art. 114, §
7o, da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).

Sala de Sessões, em 24 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Fl. 1047643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
5

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo
Pezzuto Rufino (substituto integral) e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente o
Conselheiro Nilton Costa Simões.

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação

Trata o presente de Recurso Voluntário, às fls. 1.047.555/1.047.637, apresentado
em face do acórdão no 16-94.692, exarado pela - 1a Turma da DRJ/SPO, em 13/05/2020, às fls.
1.047.504/1.047.529, que julgou improcedente a Impugnação protocolada pela TANGER
PARTICIPACOES E PUBLICIDADES LTDA(doravante denominada TANGER PARTICIPAÇÕES) em
conjunto com os responsáveis tributários, às fls. 575/651, contra Autos de Infração lavrados pela
DRF Araçatuba-SP, às fls. 482/546, através dos quais foram constituídos os tributos abaixo
relacionados, no montante total de R$ 40.397.385,62, apurados em conformidade com o regime
tributário do Lucro Presumido, referente aos anos-calendário de 2014, 2016 e 2017. Além disso,
também foi caracterizada a responsabilidade tributária de: Lojas Tanger Ltda, José Maria Ribeiro;
e Edgard Domingues, em relação ao crédito tributário constituído:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
R$ 13.619.897,94
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2018)
R$ 2.963.180,67
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 10.214.923,44
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 26.798.002,05

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
R$ 4.909.643,25
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2018)
R$ 1.068.583,41
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 3.682.232,42
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 9.660.459,08

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
R$ 354.585,33
Fl. 1047644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
6

JUROS DE MORA (Calculados até 11/2018)
R$ 80.927,95
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 265.938,99
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 701.452,27

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
R$ 1.636.547,74
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2018)
R$ 373.513,69
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 1.227.410,79
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 3.237.472,22

Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem, complementando-o ao final:
O RELATÓRIO FISCAL apresentou, em síntese, as seguintes razões:

Lojas Tanger Ltda, no período de 2009 a 2017, não possui escrituração
comercial que comprove que o lucro efetivo é maior que o valor da base
de cálculo do lucro arbitrado diminuído dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins). Após imputação do valor pago a título de distribuição de lucros ao
saldo isento da conta Lucros Acumulados após 1995, apurou-se excesso
de distribuição de rendimentos isentos realizados por LOJAS TANGER
LTDA Considerando-se o descumprimento das normas legais que tratam
da isenção, o valor excedente não pode ser considerado isento e deverá
integrar a base de cálculo do beneficiário TANGER PARTICIPAÇÕES E
PUBLICIDADES LTDA, para fins de apuração dos tributos e contribuições
devidas, conforme artigo 43 a 45 do Código Tributário Nacional- CTN c/c
artigo 25, inciso II, e artigo 29, incisos II, da Lei 9.430/1996, artigos 2o e 3o
da Lei 9.718/98.

No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro arbitrado, como
Lojas Tanger Ltda, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
o I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, da
CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que estiver
sujeita a pessoa jurídica*;
o II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor
determinado no inciso I, desde que a empresa demonstre, com
base em escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo
Fl. 1047645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
7

as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado.
o III - a parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou
acionista ou ao titular da pessoa jurídica, a título de lucros ou
dividendos distribuídos, que exceder o valor apurado com base
na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou
reservas de lucros de exercícios anteriores.

No caso das Lojas Tanger Ltda, no período examinado, os valores de lucros
distribuídos, ficaram acima do limite legal de isenção correspondente à
base de cálculo do imposto diminuída do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.

Considerando-se que o valor distribuído excedeu ao valor da base de
cálculo do imposto diminuído dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins), para
verificar a existência e apuração de lucro efetivo por meio de escrituração
contábil elaborada de acordo com a lei comercial, conforme Termo de
Intimação de 03/08/2018, o contribuinte foi intimado a apresentar os
Livros Diário e Razão, já que não houve apresentação da Escrituração
Contábil Digital ao Sistema SPED. A IN RFB 1420/2013 estabeleceu a
obrigatoriedade de apresentação ao SPED da Escrituração Contábil
Digital, que compreende a versão digital dos Livros Diário e Razão nos
termos da legislação comercial, desde 2014.

Em atendimento, foram apresentados arquivos digitais gerados no
formato do Sistema Integrado de Coleta-SINCO, contendo supostos
registros referentes a Livros Diário e Razão de 2013 a 2017, e cópias
digitalizadas (PDF) das Demonstrações do Resultado do Exercício-DRE, que
foram recebidos e autenticados pelo Sistema de Validação e Autenticação
de Arquivos Digitais-SVA.

Junto à apresentação dos arquivos digitais, Lojas Tanger Ltda apresentou
declaração na qual informou que os lucros distribuídos no período de 2013
a 2017, referem-se a lucros acumulados no período de 2005 a 2011.

Conforme Termo de Intimação datado de 31/10/2018, Lojas Tanger Ltda
foi intimada a apresentar os Livros Diário e Razão revestidos das
formalidades legais ou transmitir a Escrituração Contábil Digital-ECD ao
SPED, referentes ao período de 2007 a 2017, para comprovação da sua
escrituração comercial e da existência de lucros.

No período de 14/11/2018 a 20/12/2018, os Livros Diário dos anos de
2007 a 2013 foram apresentados, em meio físico. Com exceção dos Livros
dos anos de 2007 e 2008, que foram autenticados à época dos fatos, os
demais livros de 2009 em diante foram emitidos e autenticados no ano de
2018, após o recebimento da intimação. Os Livros Razão não foram
apresentados.
Fl. 1047646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
8


o contribuinte Lojas Tanger Ltda foi intimado por meio do Termo de
Intimação datado de 08/01/2019 e de 01/02/2019, a apresentar a
motivação e embasamento legal para o autoarbitramento do lucro, nos
períodos de 2008 a 2012, e de 2013 a 2017 e apresentou resposta datada
de 21/01/2019, na qual informa não ter reunido documentos contábeis e
fiscais que pudessem determinar o lucro real, tendo escriturado o Livro
Diário com atraso e não tendo escriturado o Livro Razão:


Em resposta de 11/02/2019, o contribuinte Lojas Tanger Ltda também
declarou que procedeu conforme artigo 531 do RIR/99, quanto ao
autoarbitramento.

De acordo com o informado pelo próprio contribuinte, os seus livros foram
emitidos para ·atender à fiscalização (fato confirmado pelas características físicas dos livros), não foram
·escriturados em
conformidade com a legislação comercial e fiscal, os livros Razão sequer
·foram escriturados, não houve adequação da contabilidade às normas
introduzidas pelas Leis·no11.638/2007 e no11.941/2009, não houve
escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real-Lalur, do Livro Apuração
Contribuição Social- Lacs, não houve apresentação da escrituração ·ao
Sped. Tais fatos levam ao arbitramento do lucro, conforme determinado
nos incisos I, III, VII e VIII do artigo 47 da Lei 8.981/95.

Estando a escrituração em desacordo com a legislação comercial e fiscal,
não há escrituração válida para comprovação contábil da existência de
lucro efetivo superior ao lucro arbitrado diminuído dos tributos no período
dos livros apresentados (2009 a 2017), emitidos e autenticados somente
no ano de 2018 para atendimento de intimação.

Na DIPJ referente ao ano-calendário de 2007, apresentada à RFB com
base no Lucro Real, Lojas Tanger Ltda informou a existência de saldo em
conta de Lucros Acumulados. As demonstrações financeiras constantes no
Livro Diário referentes ao ano de 2007, elaborado e autenticado à época
dos fatos, ou seja, livro que não foi emitido apenas para atender à
Fl. 1047647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
9

fiscalização, conforme dito pelo contribuinte em relação aos demais livros
apresentados, também registra a existência de saldo na conta Lucros
Acumulados.

Considerando-se que conforme Instruções Normativas SRF e RFB citadas
no item 2 deste Termo, a parcela de lucros distribuídos, excedente aos
valores da base de cálculo do arbitramento diminuído dos tributos, pode
ser imputada à conta de Lucros Acumulados, por meio do Termo de
Intimação de 08/03/2019, nos termos do artigo 37 da Lei 9.430/96, o
contribuinte foi intimado a apresentar Livros Diário, já escriturados e
autenticados, com as demonstrações financeiras que comprovem, por
meio de escrituração contábil elaborada de acordo com as leis comerciais,
o valor da conta Lucros Acumulados, bem como os razões das contas que
componham tal saldo.

Os livros Diário anteriores a 2007 foram apresentados. Tais livros foram
escriturados e autenticados à época dos fatos, e registram a existência de
saldo em conta de Lucros Acumulados.

Junto com a entrega destes Livros, de modo contrário ao que havia
informado anteriormente sobre a sua escrituração comercial, Lojas Tanger
Ltda apresentou declaração, datada de 25/03/2019, na qual alegou que
seus Livros Diário encaminhados à RFB foram escriturados em
conformidade com a legislação comercial, e que a dificuldade transitória
em adequar a contabilidade nos anos de 2013 a 2017 às normas
introduzidas pelas Lei no 11.638/2007 e no 11.941/2009, envolveu só a
apuração do Lucro Real, motivando o autoarbitramento:


Como se vê, Lojas Tanger Ltda apresentou alegações divergentes quanto à
validade de sua escrituração comercial.

No entanto, para que a escrituração contábil seja válida e comprobatória,
ela deve ter sido elaborada cumprindo-se todo o regramento prescrito na
legislação comercial e fiscal, observandose as normas da legislação
pertinente.

As pessoas jurídicas optantes pelo lucro arbitrado podem distribuir com
isenção os lucros contábeis apurados pelas normas tributárias, desde que
Fl. 1047648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
10

comprovem que tais lucros são superiores ao limite isento da base de
cálculo do lucro arbitrado diminuído dos tributos.

Esta comprovação se dá por meio da escrituração regular dos Livros Diário
e Razão, com a transcrição no livro Diário das demonstrações financeiras,
apuradas e registradas na época própria determinada pela legislação.

Portanto, para comprovar que os valores pagos se referem a lucros
isentos, é necessário a elaboração da Demonstração do Resultado do
Exercício e o levantamento do Balanço Patrimonial do período da
distribuição, na forma da legislação em vigor à época da distribuição, e
para conferir-lhes autenticidade, estas demonstrações devem constar na
regular escrituração dos Livros Diário e Razão, sendo que estes livros
também devem ter sido elaborados e autenticados na Junta Comercial.

Dessa forma, não basta que a pessoa jurídica efetue um pagamento ou
outra forma de quitação (transferência bancária, encontro de contas etc)
numa data qualquer, e depois informe que tal pagamento se trata de
distribuição de lucros isentos. É condição necessária que antes do
pagamento sejam levantados a DRE e o BP do período, conforme já
tratado acima, e que a DRE e BP sejam transcritos e registrados no livro
Diário, exigido pela legislação, para sejam conferidas autenticidade e
veracidade a tais demonstrações e comprovem se tratar realmente de
lucros. E ainda, que tais livros tenham sido elaborados e autenticados
quando da ocorrência dos fatos e informações contábeis que devam
registrar.

Se a escrituração comercial não foi realizada em época própria, se os
livros não foram elaborados e autenticados nas Juntas Comerciais nas
épocas correspondentes aos fatos contábeis, não há como dar
autenticidade a pagamentos realizados como sendo lucros apurados de
acordo com a legislação comercial e fiscal, e considerar tais pagamentos
como isentos.

A elaboração, registro e autenticação dos Livros Diário, a juntada da DRE
e do BP aos mesmos, em data atual, não retroagem à data de
pagamentos de rendimentos realizados no passado para garantir o
benefício da isenção.

A obrigação da contabilização com base em escrituração uniforme dos
seus Livros, que devem corresponder ao que consta na documentação das
atividades da empresa, bem como a obrigação do levantamento das
Demonstrações Financeiras, da escrituração e autenticação na Junta
Comercial do Livro Diário e Razão está expressa nos artigos 1179 a 1189
da Lei 10.406/2002 (Código Civil), nos artigos 176 e 177 da Lei
6.404/1976, em normas do Conselho Federal de Contabilidade, quais
sejam, Interpretação Técnica Geral (ITG) no 2000(R1), aprovada pela
Fl. 1047649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
11

Resolução CFC no 2014/ITG2000(R1) publicada no DOU em 12/12/2014 e
Comunicado Técnico Geral (CTG) no 2001(R3), aprovada pela Resolução
CFC no 2017/CTG2001(R3) publicada no DOU em 23/08/2017. Ao deixar
de elaborar os livros e demonstrações financeiras obrigatórias, e deixar de
autenticá-los na Junta Comercial, em época própria, conforme exposto
acima, o contribuinte descumpriu sistematicamente a legislação citada. O
art. 1.179 prescreve a obrigatoriedade das sociedades efetuarem a
contabilização com base na escrituração uniforme de seus livros de
inventário, Diário e Razão que devem corresponder ao que consta na
documentação referente às atividades da pessoa jurídica, e a
obrigatoriedade de levantamento anual do BP e da DRE. O livro Diário é
indispensável e deve conter o BP e a DRE (art. 1.180), devem todos ser
assinados pelo contabilista e pelos responsáveis pela administração (art.
1.184), bem como devem ser autenticados e levados a registro na Junta
Comercial (art. 1.181).

Tais prescrições legais não foram cumpridas pelo contribuinte, de forma
sistemática durante os anos de 2009 a 2017. Os livros Diário, em meio
físico, apresentados foram elaborados após a ocorrência dos fatos
contábeis e para atender intimação fiscal, conforme declaração do
contribuinte, datada de 11/02/2019, comprovada pelas datas de
autenticação dos livros (livros dos anos de 2009 em diante autenticados
em novembro e dezembro de 2018, após intimação - vide tabela no item 2
deste Termo). O contribuinte informou que os livros Razão sequer foram
escriturados. Não houve apresentação da ECD ao SPED.

A escrituração comercial sofreu mudanças com as novas normas
introduzidas pelas Leis no 11.638/2007 e no 11.941/2009, que devem ser
observadas por todas empresas, conforme item 2 e 62 da Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade no 1159/2009 (CTG 2000). Segundo
Lojas Tanger Ltda, tais alterações ocorridas em 2007 e 2009 geraram
dificuldades transitórias em adequar a contabilidade dos anos de 2013 a
2017, que envolveram unicamente os ajustes necessários a apuração do
lucro real, motivando o autoarbitramento.

No entanto, as novas práticas contábeis não estão refletidas em nenhuma
Demonstração de Resultado de Exercício e Balanço Patrimonial constante
nos livros Diário apresentados, referentes aos anos de 2008 a 2017.
Constata-se que:
o não há registros de ajustes a valor presente de elementos do ativo
e do passivo, de ajustes a valor de mercado;
o a estrutura do plano de contas constante nos livros apresentados
é a mesma de antes das alterações da Lei 11.941/2009;
o os Balanços Patrimoniais não contem a classificação correta das
contas do Ativo (Ativo Circulante e Ativo não Circulante, composto
Fl. 1047650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
12

por Ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e
intangível) e do Passivo (Passivo Circulante e Passivo não
Circulante, e Patrimônio Liquido). Nos balanços apresentados, as
contas ainda possuem a classificação anterior a mudança da Lei
11.941/2009 (registros de ativo permanente, ativo realizável a
longo prazo);
o Demonstração dos Fluxos de Caixa não foi elaborada;

Constata-se também que os livros apresentam demonstrações financeiras
anuais, contrariando a legislação tributária que prescreve que as
demonstrações devem ser trimestrais, já que a apuração do lucro
arbitrado é trimestral. A cláusula IX do contrato social prescreve a
possibilidade de levantamento de balanços patrimoniais em período
inferiores a um ano, quando o lucro apurado nas demonstrações
intermediárias poderá ser distribuído. No presente caso, não houve
apresentação das demonstrações intermediárias nas datas das
distribuições dos rendimentos.

Conforme artigos acima, os sócios administradores são obrigados
anualmente a prestar contas justificadas, bem como elaborar o inventário,
o BP e a DRE. Na cláusula VIII do contrato social da Lojas Tanger Ltda,
datado de 01/04/2013, consta expressamente essa mesma obrigação. A
prestação de contas ocorre com o levantamento das demonstrações
financeiras, que devem ser transcritas nos Livros Diário devidamente
autenticados. Isto não ocorreu com a administração de Lojas Tanger Ltda,
que deixou de escriturar seus livros nos períodos próprios, descumprindo a
legislação e o contrato.

Os fatos e documentos acima comprovam que Lojas Tanger Ltda não
possui escrituração contábil de acordo com a legislação comercial, no
período de 2009 a 2017, já que os Livros Diário foram elaborados e
autenticados após a ocorrência dos fatos contábeis, estão em
desconformidade com as normas vigentes, e não há Livros Razão
escriturados. Fica demonstrado que o contribuinte incidiu nos incisos I, VII,
VIII da Lei 8.981/1995.

A incompleta escrituração comercial e fiscal apresentada, referente aos
anos de 2009 a 2017, é imprestável para comprovação da apuração e
existência de lucro efetivo acima do valor do lucro arbitrado diminuído
tributos neste período. Desta forma, o valor dos rendimentos distribuídos
acima do lucro arbitrado diminuído dos tributos será imputado ao saldo
comprovado da conta de lucros acumulados após 1995, valor que pode ser
distribuído com isenção. Será considerado o saldo final no ano de 2008, já
que nos anos seguintes (2009 a 2017) não há escrituração de acordo com
a legislação comercial.
Fl. 1047651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
13


Cabe observar que o saldo da conta “Lucros Acumulados” no Balanço
Patrimonial constante no Livro de 2008, que foi elaborado e autenticado à
época dos fatos, com formalidades cumpridas, de acordo com a legislação
comercial, é de R$ 86.461.207,25.

Conforme razões analíticos apresentados, este valor é composto pelo
saldo de R$ 2.115.172,03 (devedor) da conta Prejuízos Acumulados, do
saldo de R$ 8.724.890,81 da conta “Lucros Acumulados de 1992 a 1995”,
e de R$ 79.851.488,47 da conta “Lucros Acumulados após 1995”.

Dessa forma, foi considerado o saldo comprovado da conta “Lucros
Acumulados após 1995” no valor de R$ 79.851.488,47. Os valores que os
excederem serão considerados rendimentos tributáveis distribuídos.

Os comprovantes de pagamento/quitação referentes aos valores
distribuídos (resposta ao Termo de Intimação de 01/02/2019), extrato das
DCTFs, e as DIPJs/ECFs dos períodos constantes na tabela acima, foram
juntados ao processo.

Conforme demonstrado em tabela, mesmo após imputação do valor
distribuído ao saldo da conta lucros acumulados, houve distribuição de
rendimentos em valor superior aos previstos na legislação na condição de
isento. Este valor será tributado.

Considerando-se o descumprimento das normas legais que tratam da
isenção, o valor excedente não pode ser considerado isento e deverá
integrar a base de cálculo do beneficiário TANGER PARTICIPAÇÕES E
PUBLICIDADES LTDA, para fins de apuração dos tributos e contribuições
devidas, conforme artigo 43 a 45 do Código Tributário Nacional- CTN c/c
artigo 25, inciso II, e artigo 29, incisos II, da Lei 9.430/1996, artigos 2o e 3o
da Lei 9.718/98:

Considerando que Lojas Tanger Ltda deixou de efetuar a escrituração de
acordo com a legislação comercial, descumprindo as normas legais e as
estabelecidas em contrato social (incisos I e III do artigo 135 do CTN), bem
como efetuou distribuição de rendimentos considerados indevidamente
como isentos, o que era de conhecimento da controladora, de sua
controlada e de seus sócios administradores, fica caracteriza a
solidariedade prescrita no inciso II do artigo 124 do CTN, conforme artigos
1009 e 1080 do Código Civil.

Ainda, considerando-se que Lojas Tanger Ltda e Tanger Participações e
Publicidades Ltda possuem quadro societário em comum, que os sócios
pessoas físicas de Lojas Tanger foram os administradores que
descumpriram as normas tratadas no parágrafo anterior, e que, ao final,
são beneficiados indiretos da distribuição dos valores dos rendimentos
considerados indevidamente isentos, pois são os sócios majoritários (com
Fl. 1047652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
14

mais de 99%) da controladora, fica evidenciado o interesse comum na
situação, conforme inciso I do artigo 124 do CTN.

Conforme legislação transcrita abaixo, todos se responsabilizam
solidariamente pelos tributos devidos:

Fica caracterizada a sujeição passiva solidária de Lojas Tanger Ltda, CNPJ
51.663.763/0001-53, José Maria Ribeiro, CPF 012.474.768-04 e Edgard
Domingues, CPF 023.862.598-20, conforme legislação citada.
Cientificada em 27/08/2019 (fls. 562), a impugnante apresentou sua
IMPUGNAÇÃO (fls. 572) em 25/09/2019, conjuntamente com os demais
responsáveis solidários, alegando, em síntese, que:

DECADÊNCIA - Os anos calendários que formaram o lucro estariam
abrangidos pela decadência: “Assim, toda o lançamento tributário está
decaído, pois a distribuição do lucro contábil, mais recente, é do ano-
calendário de 2011, apurado, informa, cujo prazo decadência já se
operou, não podendo as contas apresentadas pelo contribuinte ser
afastadas pela fiscalização.”. O Lucro Contábil distribuído diria respeito
aos anos calendários de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, todos atingidos
pelo prazo decadencial.

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA
PELA FISCALIZAÇÃO DO LIVRO RAZÃO. FALTA DE CLAREZA DO RELATÓRIO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. Teria ocorrido
nulidade e cerceamento de defesa, pois a fiscalização teria exigido o
Razão e dispensado a sua apresentação, mas feito constar no Relatório
que os Livros Razão não foram apresentados. Haveria falta de clareza no
relatório fiscal, pois ao mesmo tempo em que a fiscal declara que os livros
(Razão) não foram entregues, foi dispensada a sua apresentação, em face
do gigantesco volume. O Relatório Fiscal e as planilhas de débito
acostados ao auto de infração não descreveriam de forma clara e precisa
a origem dos créditos glosados. Ausência de prévio exame dos
documentos contábeis e fiscais apresentados pelos Impugnantes. A
fiscalização teria dispensado a apresentação do Livro Razão ao pedir que
fossem apresentados os Livros Diário e Razão apenas da conta Lucros
Acumulados, conforme o seguinte diálogo transcrito:
Fl. 1047653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
15


CONTABILIDADE
REGULAR.
CUMPRIMENTO
DAS
FORMALIDADES
EXTRÍNSECAS E INTRÍNSECAS. NÃO INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS SOBRE OS
LUCROS APURADOS CONTABILMENTE EM FACE DOS LIVROS ATENDER A
LEGISLAÇÃO. A empresa possuiria contabilidade regular, de acordo com as
leis civis, comerciais e fiscais, atendendo todas as formalidades legais.. A
única alegação para não homologar a distribuição dos lucros, de forma
isenta, foi no sentido de que os Livros Diários e Razão não foram
apresentados. Teriam sido apresentados arquivos digitais gerados no
formato do Sistema Integrado de Coleta-SINCO, contendo os registros
referentes a Livros Diário e Razão de 2013 a 2017. O Livro Razão estaria
contabilizado digitalmente, e apenas não impresso em papel. O Parecer
Técnico Contábil (juntado a defesa) refutaria plenamente a alegação de
que a contabilidade não teria sido apresentado. O excedente (lucro
contábil efetivo) do lucro arbitrado da requerente poderia ser distribuído,
sem incidência de tributos ao titular, sócio ou acionista, uma vez que a
pessoa jurídica teria demonstrado, via escrituração contábil feita de
acordo com as leis comerciais, que esse último é maior que o lucro
presumido.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AOS FISCO E A IMPOSSIBILIDADE DA
FISCALIZAÇÃO
IGNORAR
A
CONTABILIDADE
APRESENTADA.
NÃO
OBSERVÂNCIA DO LUCRO FISCAL ACUMULADO - A autoridade
administrativa teria desconsiderado a existência do lucro contábil
acumulado contido nos documentos contábeis e fiscais apresentados no
decorrer do procedimento de fiscalização, em razão da ausência de
formalidade extrínseca não
cumprida,
ou
cumprida
de
forma
extemporânea (autenticação dos livros comerciais), sem se imiscuir, no
entanto, no conteúdo do que lhe fora apresentado. Foi considerado
apenas o Lucro Fiscal do trimestre em que ocorreu a distribuição, deveria
a fiscalização ter considerado o lucro fiscal acumulado desde o ano-
calendário de 2005, diminuído de todos os impostos e contribuições
(inclusive adicional do IR, CSLL, Cofins, PIS/Pasep) a que estiver sujeita a
pessoa jurídica.
Fl. 1047654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
16


EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA - é de se afastar a multa no percentual
de 75%, estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96), pela inexistência
de dolo/fraude no caso em tela, bem como em observância aos princípios
da vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade.

SOLIDARIEDADE PASSIVA - Não haveria qualquer motivo que autorizasse a
permanência dos Srs. José Maria Ribeiro e Edgard Domingues no pólo
passivo, uma vez que esses não tiveram qualquer responsabilidade nos
apontados fatos - deveria a autoridade administrativa individualizar a(s)
conduta(s) imputada(s) aos Recorrentes que, em sua intelecção, se
subsumiria às hipóteses descritas nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN.

ART. 124, I, DO CTN - para ser responsável solidário pelos créditos
tributários, a pessoa (física ou jurídica) teria que ter tido participação no
fato que constitui a hipótese de incidência tributária. Não teria havido, por
parte da fiscalização, qualquer ilação e/ou apontamento, no que concerne
à participação dos Recorrentes nos fatos que deram origem ao
nascimento da obrigação tributária, bem como do elo referente ao
interesse comum, que deveria ser um interesse jurídico e não meramente
econômico.

ART. 135, III, DO CTN - a norma precitada traz consigo a exigência da
externalização de condutas (comissivas ou omissivas) perpetradas pelos
terceiros apontados pelo Relatório Fiscal, e que tragam em seu bojo o
timbre do excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatuto. É
imprescindível para a responsabilização pessoal a atuação dolosa do
gerente ou diretor, devendo ser cabalmente provada.
Requer a realização de diligência, consistente no exame, pela autoridade
administrativa, dos documentos referentes à sua escrituração fiscal; exclusão da
sujeição passiva dos responsáveis solidários; cancelamento do lançamento ou a
reapuração do lucro, e a juntada do áudio e sua degravação, para prova de que a
fiscalização teria dispensado a apresentação dos Livros Razão.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 482/525, o Relatório Fiscal (RF), às fls.
526/546, e a Impugnação apresentada pela contribuinte conjuntamente com os responsáveis
tributários, às fls. 575/651, a 1a Turma da DRJ/SPO exarou o Acórdão no 16-94.692, em
13/05/2020, às fls. 1.047.504/1.047.529, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido e as responsabilidades tributárias de: Lojas
Tanger Ltda; José Maria Ribeiro; e Edgard Domingues. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 1047655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
17

Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O registro contábil de operações não é, em si, fato gerador de tributo nem há, aí,
lançamento. O prazo decadencial deve ser contado somente a partir da data de
ocorrência do fato gerador do tributo, e não da data da realização dos
atos/negócios jurídicos que tenham repercussão tributária futura.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Todos os procedimentos adotados pela Fiscalização foram de conhecimento da
empresa, o que lhe possibilitou exercer plenamente o seu direito de defesa.
CONTABILIDADE EXTEMPORÂNEA. ISENÇÃO. DESCABIMENTO.
Se a escrituração comercial não foi realizada em época própria, não há como dar
autenticidade a pagamentos realizados como sendo lucros apurados de acordo
com a legislação comercial e fiscal, e considerar tais pagamentos como isentos.
LUCRO FISCAL ACUMULADO. OBSERVÂNCIA.
O valor dos rendimentos distribuídos acima do lucro arbitrado diminuído dos
tributos foi imputado ao saldo comprovado da conta de lucros acumulados, valor
que pode ser distribuído com isenção.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. OFENSA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO DA ANÁLISE PELO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
O contencioso administrativo não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e os dirigentes no
que agirem com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DA AUTORIDADE JULGADORA DE 1a
INSTÂNCIA.
É facultado ao julgador de primeira instância indeferir a realização de diligências e
perícias quando entender desnecessárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Dos Recursos Voluntários

Fl. 1047656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
18

A TANGER tomou ciência da sobredita decisão em 26/10/2020, através de Aviso de
Recebimento - AR, às fls. 1.047.550, e os responsáveis tributários: A LOJAS TANGER LTDA tomou
ciência em 26/10/2020, através de AR, às fls. 1.047.551; o Sr. JOSÉ MARIA RIBEIRO em
27/10/2020, através de AR, às fls. 1.047.549; e o Sr. EDGARD DOMINGUES em 27/10/2020,
através de AR, às fls. 1.047.552.

Dos Recursos Voluntários Impetrados Pela TANGER e Responsáveis Tributário

Irresignada a TANGER juntamente com os Responsáveis Tributários, em peça única,
apresentaram, em 17/11/2020, Recurso Voluntário, às fls. 1.047.555/1.047.637. Nessa quadra,
citando doutrina e jurisprudência administrativa e judicial, além da tempestividade, requereu a
reforma integral do Acórdão atacado com base nas seguintes razões de fato e de direito:
a) Das Preliminares:
i.
De Cerceamento do Direito de Defesa;
ii.
Da Falta de Clareza do Relatório;
iii.
Da Ausência de Prévio Exame dos Documentos Contábeis e Fiscais Apresentados;
iv.
Da Ausência de Fundamentação do Lançamento; e
v.
Da Ausência de Motivação Quanto à Imputação da Solidariedade Passiva ou de
Responsabilidade Tributária com base no Art. 124, inciso I, e Art. 135, III, ambos
do CTN.
b) Do Mérito:
i.
Da Prejudicial de Decadência;
ii.
Da Inobservância do Lucro Fiscal Acumulado;
iii.
Da Não Incidência De Tributos sobre os Lucros Apurados Contabilmente em Face
dos Livros Atenderem a Legislação;
iv.
Do Cumprimento das Formalidades Extrínsecas e Intrínsecas pela Recorrente;
v.
Da Contabilidade Regular e Distribuição do Lucro Contábil Efetivo, consoante Art.
48 da IN 93/97 e ADN 4/96;
vi.
Da Ausência de Prejuízos ao Fisco e a Impossibilidade da Fiscalização Ignorar a
Contabilidade Apresentada.
c) Do Efeito Confiscatório da Multa de Ofício
d) Da Responsabilidade Tributária
i.
Da Sujeição Passiva Solidária com Esteio no Art. 124, I, do CTN
Fl. 1047657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
19

ii.
Da Ausência de Responsabilidade Tributária Prevista no Art. 135, III, do CTN
e) Do Pedido de Realização de Diligência
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

1
DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deles conheço.
2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

Fl. 1047658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
20

seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

3
DAS PRELIMINARES
3.1 DA NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Os recorrentes protestaram em favor de que seja decretada a nulidade dos atos
administrativos – Autos de Infração e Termos de Sujeição Passiva Solidária - pelas seguintes
razões:

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 1047659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
21

a) Por cerceamento do direito de defesa, visto que a Autoridade Fiscal faltou com a verdade
ao afirmar que a Lojas Tanger não possuía Livro Razão quando em verdade dispensou a
apresentação, causando manifesto prejuízo à Recorrente que não pode comprovar os fatos
constitutivos de direito;
b) Falta de clareza no Relatório Fiscal, relativamente a questão de que declara que os Livros
Razão não foram entregues e concomitante dispensa a apresentação;
c) Da ausência de prévio exame dos documentos contábeis e fiscais apresentados pelos
Recorrentes, não tendo havido a demonstração, pela Autoridade Administrativa Tributária,
da indevida inserção de lucros e dividendos nas competências questionadas;
d) Da Ausência de Fundamentação do Lançamento, por entender que não foram observados
todos os requisitos estampados no art. 10, do Decreto no 70.235/72, notadamente a
descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável. Assim, resta
clarividente a afronta ao Princípio da Motivação que rege o Processo Administrativo; e
e) Da ausência de motivação quanto à imputação da responsabilidade tributária com base
no art. 124, inciso I, e art. 135, III, ambos do CTN, pois não foram individualizadas as
condutas imputadas aos Recorrentes.
Inicialmente, antes de aprofundarmos a análise dos sobreditos questionamentos, é
salutar esclarecer que em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa
esculpidos no inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal4, tem-se como dispositivo legal aplicável
no âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a respeito do
processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso (PAF), por conseguinte, no tema,
não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei geral do processo administrativo
federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, tem-se que consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19725, a fase
processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 19726, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por

4 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
5 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

6 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 1047660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
22

agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.
Retomando a análise dos pleitos de nulidade, a priori, à luz dos dispositivos legais
que regem a matéria, no caso em exame não se evidencia motivos capazes e suficientes para
decretar a nulidade dos atos administrativos, uma vez que os Autos de Infração foram lavrados
por servidor competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das
formalidades legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo legal.
Quanto à celeuma suscitada pela Defesa de que o Fisco declarou que a Lojas
Tanger não tinha os Livro Razão, mas, em verdade, dispensou a apresentação, fundamento
também para alegação de falta de clareza do Relatório Fiscal, além de não configurar
cerceamento ao direito de defesa e contraditório, os quais se instauram apenas quando do
protocolo da impugnação, ilação consolidada e simulada neste Tribunal, consoante Súmula CARF
no 1627, conforme será demonstrado no âmbito meritório, corroboro do entendimento da decisão
da instância anterior que o diálogo transcrito pela impugnante não comprova a alegada dispensa
de apresentação do Livro Razão, mas tão somente a restrição naquele momento à apresentação
da conta “Lucros Acumulados” do Livro Razão em relação aos anos 2007 e 2008, o que permitiu à
fiscalização comprovar o valor citado. Os livros Diário e Razão, a partir do ano de 2009, conforme o
mesmo diálogo transcrito, não se encontravam prontos.
Esse mesmo racional aplica-se a alegação de ausência de prévio exame dos
documentos contábeis e fiscais apresentados, posto que também, consoante o exposto, não
configura cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, e será demonstrado no mérito que
a Autoridade Fiscal afastou a isenção do lucro distribuído baseada justamente no que a Defesa
alega ser mera ausência de formalidades extrínsecas e intrínsecas dos Livros Diário apresentados,
portanto descabido qualquer outro exame dos documentos fiscais e contábeis carreados.

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
7 Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 1047661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
23

No tocante a alegação de que os Autos de Infração e os Termos de Sujeição
Passiva devem ser declarados nulos por vício de motivação e fundamentação, com a devida
vênia, entendo que também se equivoca a Defesa. A saber.
Inicialmente peço vênia para transcrever excertos do voto prolatado pelo eminente
Conselheiro Rosaldo Trevisan, parte integrante do Acórdão no 3401-006.532 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, sessão de 17/06/2019:
2.1.1.1. Doutrina e a Jurisprudência - seguindo em parte a Supreme Court -
apontam como direitos imanentes ao devido processo legal e, naquilo que
importa, ao contraditório e a ampla defesa, a oportunidade de deduzir defesa
perante o julgador, a oportunidade de apresentar provas ao órgão julgador e o
direito de contrariar as provas e argumentos utilizados contra o litigante.
2.1.1.2. A Lei n° 9.784 de 1999, seguindo a pari passu o entendimento da Suprema
Corte Americana, estabeleceu em seu artigo 2° Parágrafo Único inciso X como
dever da Administração Pública observar no procedimento administrativo o
contraditório e a ampla defesa e, nomeadamente, a garantia aos administrados
aos direitos "à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de
provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções
e nas situações de litígio" eivando de nulidade o procedimento administrativo
(na esteira do que giza o artigo 59 inciso II do Decreto 70.235 de 1972) que viole
o direito de defesa.(g.n.)
Desse modo, impende ressalvar que é possível o decreto de NULIDADE POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTO, contudo esta nulidade ocorre apenas nos casos em que inexiste na
decisão atacada fundamentos de fato - corresponde ao conjunto de circunstâncias, de
acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato -; ou fundamentos de
direito - dispositivo legal em que se baseia o ato. Se assim ocorrer (ausência de um ou de outro
fundamento) a decisão torna-se nula vez que impede o conhecimento da imputação e,
consequentemente, a capacidade de refutá-la, i.e, o exercício do contraditório e a da ampla
defesa.
Nessa linha intelectiva, é fato que não pode prosperar a alegação de suposta
ausência de motivação e fundamentação da autuação e da imputação de responsabilidade
tributária, posto que os elementos de prova se encontram todos nos autos, que foram
devidamente cientificados ao Sujeito Passivo e responsáveis, inclusive o Relatório Fiscal (RF),
contendo 21 laudas, às fls. 526/546, parte integrante dos Autos de Infração.
Ademais, quanto aos fundamentos de direito, tanto a base legal das autuações,
como das Responsabilidades encontra-se estampados, respectivamente, nos autos de infração e
no Termo de Sujeição Passiva, bem como no citado Relatório Fiscal.
Quer dizer, contrariamente ao que pensa a Defesa, os lançamentos de ofício e as
corresponsabilidades da controladora e dos administradores da TANGER PARTICIPAÇÕES estão
Fl. 1047662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
24

devidamente motivadas e fundamentadas, de forma clara e objetiva, possibilitando não só o pleno
exercício do direito de defesa dos interessados como também o julgamento da presente lide.
Nessa quadra, podem os Recorrentes não concordarem com tais conclusões.
Contudo, isso não torna os lançamentos combatidos nulos. Pelos mesmos argumentos, não
procede a alegação de nulidade das Responsabilidades Tributárias por ausência de motivação e
fundamentação.
Em suma, indubitavelmente os atos administrativos estão motivados de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica e os responsabilizados foram regularmente
cientificados. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência,
validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade pretendida. Ademais, conforme
exaurido, os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos possibilitando o julgamento dos recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Fl. 1047663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
25

Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
No que diz respeito ao sobredito entendimento, nos acompanha a jurisprudência do
CARF, consoante ementas abaixo transcritas:
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A manifestação da DRJ acerca dos elementos probatórios juntados aos autos que
permita a clara compreensão das razões de decidir, mesmo que singela, afasta a
hipótese de cerceamento de defesa e a possibilidade de declaração de nulidade da
decisão a quo. (Acórdão n° 1401 003.149. Relator: Conselheiro Luiz Augusto de
Souza Gonçalves)
NULIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por carência de fundamentação ou cerceamento de defesa
quando, ainda que sucintamente, as decisões atacadas apresentem fundamentos
de fato e de direito, tornando possível o exercício ao contraditório. (Acórdão n°
3401-006.532 - Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan)
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE
DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Manifestação
de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório que não
homologou declaração de compensação, incabível a alegação de cerceamento do
direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância. (Acórdão n° 3001-
001.253 - Relator: Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche)
Face ao exposto, não acato as preliminares de nulidade à epígrafe.
Todavia, apesar de não serem passíveis de anulação, as questões relativas à
procedência das autuações e à imputação das responsabilidades tributárias, por serem afeitas ao
mérito, serão apreciadas no momento oportuno.

Fl. 1047664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
26

4
DO MÉRITO
4.1 DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Antes de darmos seguimento a análise meritória dos pleitos sob julgo, merece
relevo destacar que a DECADÊNCIA se trata de um tema de direito material, portanto de mérito
ou, melhor dizendo, prejudicial do mérito. Essa acepção é ratificada pelo disposto no art. 487, do
Código Processual Civil - CPC (Lei no 13.105/2015)8.
Nessa senda, no que diz respeito a este tópico, os Recorrentes protestaram em
favor de que os créditos tributários constituídos de ofício encontram-se fulminados pelo instituto
da decadência, nos termos do art. 156, inciso V, c/c art. 150, §4o, ambos do CTN, visto que foi
cientificado da autuação em 27/08/2019, e transcorreu mais de cinco anos da apuração dos lucros
contábeis distribuídos que dizem respeito aos anos-calendário de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012,
cujas contas apresentadas não podem ser afastadas pela Fiscalização.
A decisão de piso rechaçou asseverando que os lançamentos combatidos referem-
se a omissão de receitas devido a distribuição de lucros indevidamente considerados isentos, nos
anos-calendário 2014 a 2017. Destarte, levando-se em conta que os fatos geradores se deram a
partir do ano de 2014 e a data da ciência sinalada, a autuação efetivou-se antes de caducar.
Irretocável o Aresto atacado. A saber.
Inicialmente, ouso afirmar que a temática fulcral do tópico à epígrafe é análoga ao
já sumulado por este CARF com relação à contagem do prazo decadencial para a constituição de
crédito tributário relativo à glosa de amortização de ágio, que recebeu o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 116: "Para fins de contagem do prazo decadencial para a
constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma
dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração do tributo em cobrança."
De fato, a apuração e o registro contábil dos lucros acumulados a serem
distribuídos não consistem em fato gerador de tributo, inclusive, nem há, nessas ocorrências,
lançamento. Ora, partindo da premissa que o prazo decadencial é aquele após o qual o Fisco
perde o direito de constituir o crédito tributário, e sendo tal constituição possível apenas quando
ocorre o fato gerador, resulta claramente perceptível que não há que se falar em início de
contagem do prazo decadencial pelo mero registro contábil dos lucros passíveis de distribuição.

8 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;(g.n.)

Fl. 1047665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
27

Dessarte, similar ao tratamento dispensado ao ágio, o prazo decadencial para a
lavratura de auto de infração de omissão de receitas fundamentada na distribuição de lucros
arbitrados indevidamente considerados isentos pela Fiscalização, como na espécie, tem início com
a efetivação de tais distribuições, eis que este é o momento em que elas repercutem no âmbito
tributário.
Ante o exposto, compreendo que não há que se falar em decurso do prazo
decadencial no caso concreto, tendo em vista que a ciência do auto de infração - 27/08/2019 -
ocorreu dentro dos cinco anos contados da data em que os fatos repercutiram na esfera tributária
– a distribuição de lucros mais antiga, 31/12/2014, caducou em 31/12/2019 -.
Assim, oriento meu voto no sentido de manter a decisão recorrida quanto a este
tópico.

4.2 DOS FATOS

No âmbito meritório, conforme relatado no RF, às fls. 526/546, foram lançados de
ofício, nos autos sob julgo, na forma de apuração pelo lucro arbitrado, relativos aos anos-
calendário de 2014, 2016 e 2017, o IRPJ e reflexos a CSLL, o PIS e a COFINS, por terem sido
considerados rendimentos tributáveis percebidos pela TANGER PARTICIPAÇÕES, os valores
distribuídos pela Lojas Tanger que excederam o lucro arbitrado apurado por esta.
Indignada, a Autuada alegou que os lançamentos combatidos não devem prosperar,
uma vez que:
a) Possuía escrituração contábil elaborada com observância das leis comerciais e contábeis; e
b) A autoridade administrativa teria desconsiderado a existência do lucro contábil acumulado
contido nos documentos contábeis e fiscais apresentados no decorrer do procedimento de
fiscalização, em razão da ausência de formalidade extrínseca não cumprida, ou cumprida
de forma extemporânea (autenticação dos livros comerciais), sem se imiscuir, no entanto,
no conteúdo do que lhe fora apresentado.
O Aresto recorrido, às fls. 1.047.504/1.047.529, por unanimidade de votos, julgou
improcedente os sobreditos pleitos apresentados pela TANGER PARTICIPAÇÕES, mantendo o
crédito tributário exigido, em razão de ter:
a) No que toca a alegação que possuía contabilidade regular, rebateu asseverando que:
i.
A fruição do benefício de isenção na distribuição de lucros depende da tempestiva
escrituração fiscal. Quer dizer, trata-se de uma condição para proveito do benefício,
assim, ainda que os documentos fiscais tenham sido apresentados
extemporaneamente com o cumprimento das formalidades extrínsecas e
Fl. 1047666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
28

intrínsecas, tal apresentação não retroage para permitir a fruição do benefício em
questão; e
ii.
Ademais, o Parecer Técnico Contábil apresentado pelo Sujeito Passivo nada diz
sobre a tempestividade da apresentação da escrita fiscal, bem como os Livros Diário
juntados ao processo comprova que a autenticação foi feita apenas em 2018.
b) No que diz respeito a observância do lucro fiscal acumulado, aduziu:
i.
A fiscalização considerou o saldo comprovado da conta “Lucros Acumulados após
1995” no valor de R$ 79.851.488,47, pois o Livro Diário de 2008 foi autenticado à
época dos fatos escriturados; e
ii.
Além disso, no que tange à alegada dispensa de apresentação dos Livros Razão, o
diálogo transcrito pela impugnante, não comprova que prescindiu da apresentação,
mas tão somente a restrição naquele momento à apresentação da conta “Lucros
Acumulados” do Livro Razão em relação aos anos 2007 e 2008, o que permitiu à
Fiscalização comprovar o valor citado. Os livros, a partir do ano de 2009, conforme
o mesmo diálogo transcrito, não se encontravam prontos.
A TANGER PARTICIPAÇÕES e os Responsáveis Tributários atravessaram uma única
peça recursal, às fls. 1.047.555/1.047.637. Suscitam vários pleitos meritórios, os quais
sinteticamente, advogam no sentido de que:
a) Não deve incidir tributação sobre os lucros apurados contabilmente em face:
i.
Dos livros carreados aos autos foram apresentados em sistema informatizado e
atenderem a legislação contábil e comercial, notadamente quanto ao cumprimento
das formalidades extrínsecas e intrínsecas, consoante o disposto no art. 258, do
RIR/99, c/c o art. 1.181, do CC (autenticação);
ii.
Do Agente Fiscal não ter apontado qualquer vício, erro ou deficiência que tornasse
a escrituração apresentada imprestável. Ademais, segundo Parecer Técnico
Contábil carreado aos autos, sua escrita contábil atende as leis comerciais e fiscais e
identifica corretamente a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, de
acordo com o disposto no artigo 530, do RIR/1999;
iii.
Da distribuição do lucro contábil em comento ter atendido aos preceitos do art. 10,
da Lei no 9.249/1995, c/c art. 48, § 2o, II, da IN SRF no 93/1997;
iv.
De que, apesar do fundamento da autuação, e mesmo que se considere que os
documentos tenham sido apresentados sem as supostas formalidades extrínsecas,
(...) verifica-se que não houve, em momento algum, o exame e apuração, por parte
da referida autoridade autuante, da veracidade e legitimidade do lucro contábil
apontado; e
v.
Da ausência de prejuízos aos Fisco.
Fl. 1047667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
29

b) Da Inobservância do Lucro Fiscal Acumulado:
i.
Assevera que, em razão da constatação da ausência de formalidade extrínseca que
supostamente não fora cumprida, ou cumprida de forma extemporânea
(autenticação dos livros comerciais), a acusação fiscal deixou de observar o lucro
contábil acumulado contido nos documentos contábeis e fiscais apresentados no
decorrer do procedimento inquisitorial; e
ii.
Acrescenta que foi considerado apenas o Lucro Fiscal do trimestre em que ocorreu
a distribuição, o que não se pode admitir, pois o Fisco, mesmo em prol do intento
de não admissão da isenção do lucro contábil apurado na contabilidade, deveria
considerar todo lucro fiscal acumulado. Nessa linha apresentou planilha, às fls.
56/57, onde demonstra que, a partir do lucro acumulado considerado pela
Fiscalização, foi obtendo lucros trimestralmente desde 2009, e, concomitante,
demonstra a distribuição, concluindo que só há distribuição sem isenção no 2o
trimestre de 2017;
Feito o resumo dos fatos, em benefício de otimizar a lógica argumentativa deste
voto, antes de nos inclinarmos à apreciação dos pleitos da Defesa, a seguir peço vênia para expor
os entendimentos jurídicos, doutrinários e jurisprudenciais, que envolvem o tema isenção dos
lucros excedentes ao lucro arbitrado apurado passíveis de distribuição.

4.3 DA ISENÇÃO DOS LUCROS EXCEDENTES AO LUCRO ARBITRADO APURADO

Prosseguindo no desiderato proposto, cumpre pontuar que a isenção dos lucros
distribuídos está prevista no art. 10, da Lei no 9.249/19959. As condições para distribuição de
lucros e dividendos isentos pelas empresas foram estabelecidas inicialmente na Instrução
Normativa SRF 11/96, artigo 51, §§ 2o e 3o, e reproduzida de forma similar nas Instruções

9 Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996,
pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por incorporação de
lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição
será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.

Fl. 1047668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
30

Normativas seguintes: IN SRF 93/97, artigo 48, § 2o, incisos I e II, e § 3o, a IN RFB 1515/14, art. 141,
§ 2o, incisos I e II, e §3o, e a IN RFB 1700/17, art. 238, § 2o, incisos I e II, e §3o10.
No mesmo sentido o Ato Declaratório Normativo Cosit n° 04/96:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 147, inciso III, do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, de 03 de
setembro de 1992, e tendo em vista o disposto no art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e no art. 51 da Instrução Normativa no 11, de 21 de fevereiro
de 1996, DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da
Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que:
I - no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
lucro presumido ou arbitrado, poderá ser distribuído, a título de lucros, sem
incidência do imposto, o valor correspondente à diferença entre o lucro presumido
ou arbitrado e os valores correspondentes ao imposto de renda da pessoa jurídica,
inclusive adicional, quando devido, à contribuição social sobre o lucro, à
contribuição para a seguridade social - COFINS e às contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP.
II - na hipótese do § 2o do art. 51 da IN no 11, de 1996, a parcela dos lucros e
dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto da pessoa jurídica, a
ser distribuída também sem a incidência do imposto, será determinada
deduzindo-se do lucro líquido do período, após o imposto de renda, o valor
determinado na forma do inciso anterior.
Em suma, a empresa tributada com base no lucro arbitrado poderá distribuir a
título de lucros, com isenção do imposto de renda, o valor correspondente à diferença entre o

10 DOS LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 238. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios,
acionistas ou titular de empresa individual, observado o disposto no Capítulo III da Instrução Normativa RFB no 1.397,
de 16 de setembro de 2013.
(..)
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, poderão ser pagos ou
creditados sem incidência do IRRF:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no inciso I, desde que a empresa
demonstre, com base em escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que
o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da pessoa jurídica
submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que exceder o valor apurado com base na
escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando sujeita a
incidência do imposto sobre a renda calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.

Fl. 1047669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
31

lucro arbitrado e os tributos a que está sujeita. Caso deseje distribuir valores acima deste limite,
deverá demonstrar por meio de escrituração contábil elaborada com observância da legislação
comercial que o lucro efetivo é maior que o apurado segundo as regras do lucro arbitrado.
Mesmo que o lucro contábil apurado no exercício não seja suficiente, a pessoa
jurídica pode ainda distribuir lucros acima desse valor, com a condição de que possua saldo na
conta lucros acumulados ou reserva de lucros. No entanto, para esses últimos casos a empresa
deve possuir escrituração regular, baseada em registros permanentes e seguindo as estritas
formalidades exigidas em relação aos livros obrigatórios.
Melhor dizendo, essa comprovação se dá por meio da escrituração regular dos
Livros Diário – para efeito de apuração do IRPJ, o art. 258, do RIR/9911, vigente à época dos fatos,
preceitua as formalidades intrínsecas e extrínsecas de escrituração do Livro Diário, inclusive a sua
obrigatoriedade de registro no órgão competente (o art. 1.181, do CC12, também exige a
autenticação deste livro) - e Razão, com a transcrição no livro Diário das demonstrações
financeiras - Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o Balanço Patrimonial (BP) -,
apuradas e registradas na época própria determinada pela legislação – no caso a periodicidade é
trimestral -.
Resumidamente, para comprovar que os rendimentos pagos estão abarcados pela
multicitada isenção, é essencial que sejam elaborados os DRE e levantados os BP dos períodos de
distribuição, na forma da legislação em vigor, e para conferir-lhes autenticidade, estas
demonstrações devem estar transcritas na regular escrituração dos Livros Diário e Razão, sendo
que estes livros também devem ter sido elaborados e autenticados na Junta Comercial.

11 Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com folhas
numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 486,
de 1969, art. 5o).
§ 1o Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que não excedam ao período de um mês, relativamente a
contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros
auxiliares para registro individuado e conservados os documentos que permitam sua perfeita verificação (Decreto-Lei
no 486, de 1969, art. 5o, § 3o).
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais mensais dos livros auxiliares, para o Diário,
deve ser feita referência às páginas em que as operações se encontram lançadas nos livros auxiliares devidamente
registrados.
§ 3o A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá substituir o Diário e os livros facultativos ou
auxiliares por fichas seguidamente numeradas, mecânica ou tipograficamente (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, §
1o).
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no § 1o, deverão conter termos de abertura e
de encerramento, e ser submetidos à autenticação no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar
de sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos (Lei no
3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 2o).

12 Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de postos em uso,
devem ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário, ou a sociedade empresária, que
poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.

Fl. 1047670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
32

Quer dizer, apesar dessas escriturações contábeis não serem obrigatórias para as
optantes pelo lucro arbitrado, são necessárias para que seja permitida a distribuição de valores
superiores ao lucro arbitrado com isenção do imposto de renda. Portanto, registro, verificado
ausência das formalidades extrínsecas e intrínsecas nas multicitadas escriturações contábeis,
deve ser considerada inapta a demonstrar a apuração do lucro efetivo.
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, passo a analisar os pontos controversos, a fim de solucionar a lide.

4.4 DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO
4.4.1 DA ISENÇÃO DOS RENDIMENTOS DISTRIBUÍDOS PELA CONTROLADA LOJAS TANGER

Inicialmente, destaca-se que estamos diante de isenção13 relativa à distribuição de
lucros excedentes que possui condições para sua fruição, inclusive formalidades intrínsecas e
extrínsecas que devem ser observadas. Mais do que a existência das escriturações contábeis, essas
devem regulares, além de guardarem harmonia entre as informações prestadas, sob pena de se
desqualificar sua força probante. Não se trata de formalismo vazio, pois a autenticidade dos livros
contábeis e a confiabilidade das informações que ali constam, é condição para a fruição da
isenção.
Na espécie, a Fiscalização constatou, a partir de informações prestadas no SPED,
que a TANGER PARTICIPAÇÕES percebeu rendimentos isentos a título de lucros distribuídos por
pessoa jurídica da qual é sócio controlador – Lojas Tanger - em valores superiores ao lucro
arbitrado apurado por essa empresa em cada ano-calendário, deduzido dos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Ao ser provocada, a Lojas Tanger declarou que os lucros distribuídos no período de
2013 a 2017, referem-se a lucros acumulados no período de 2005 a 2011. Ao compulsar a

13 Sobre a isenção, vale as seguintes observações: “(i) há inúmeros fenômenos que ocasionam a não incidência
tributária, estando a imunidade tributária e a isenção, incluídas nesse rol; (ii) nesse sentido, o resultado da isenção,
isenção heterônoma, imunidade, definição limitada de critério normativo e criação normativa reduzida é a própria
não incidência tributária; (iii) isenção não é dispensa legal de pagamento de tributo devido, pois admitir isso implica
em ferir o princípio da não contraditoriedade das normas jurídicas, dado que não é possível admitir certo
descompasso de normas no tempo, ou seja, uma norma que tribute e uma outra que logo em seguida realiza a
dispensa do pagamento do tributo; (ii) dessa forma, tanto na isenção, quanto na imunidade tributária, ocorre a não
incidência; (iii) a diferença da imunidade tributária para a isenção, enquanto técnicas utilizadas pelo legislador, é
eminentemente formal, pois a imunidade tributária possui assento em norma constitucional de competência, sendo
que a isenção opera no plano da legislação infraconstitucional, voltada à construção da norma tributária. A isenção,
portanto, decorre de enunciados que informarão a norma (de conduta) tributária. A imunidade, por sua vez, está
contida, integra a norma constitucional de competência”. LEITE, Matheus Soares. Teoria das Imunidades Tributárias.
São Paulo. PerSe, 2016. p. 105/106.

Fl. 1047671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
33

escrituração, o Agente Fazendário atestou que os Livros Diário e Razão, relativos ao ano-
calendário de 2008, foram elaborados e autenticados à época dos fatos, com todas as
formalidades cumpridas, de acordo com a legislação comercial, motivo pelo qual considerou
como comprovado o valor de R$ 79.851.488,47, constante da conta “Lucro Acumulados após
1995”.
Todavia, igual sorte não tiveram os livros contábeis e fiscais dos anos posteriores, já
que os Livros Diário foram elaborados e autenticados após a ocorrência dos fatos contábeis, em
desconformidade com as normas vigentes, e não havia Livros Razão escriturados, como observou
a fiscalização:
Os fatos e documentos acima comprovam que Lojas Tanger Ltda não possui
escrituração contábil de acordo com a legislação comercial, no período de 2009
a 2017, já que os Livros Diário foram elaborados e autenticados após a
ocorrência dos fatos contábeis, estão em desconformidade com as normas
vigentes, e não há Livros Razão escriturados. Fica demonstrado que o
contribuinte incidiu nos incisos I, VII, VIII da Lei 8.981/1995.
A incompleta escrituração comercial e fiscal apresentada, referente aos anos de
2009 a 2017, é imprestável para comprovação da apuração e existência de lucro
efetivo acima do valor do lucro arbitrado diminuído tributos neste período.
Desta forma, o valor dos rendimentos distribuídos acima do lucro arbitrado
diminuído dos tributos será imputado ao saldo comprovado da conta de lucros
acumulados após 1995, valor que pode ser distribuído com isenção. Será
considerado o saldo final no ano de 2008, já que nos anos seguintes (2009 a 2017)
não há escrituração de acordo com a legislação comercial.
Neste ponto, é mister registrar que a malfadada transcrição carreada aos autos pela
Recorrente, inúmeras vezes citadas na peça recursal, como justificativa de que o Fisco teria
dispensado a apresentação do Livro Razão, ao pedir que fossem apresentados os Livros Diário e
Razão apenas da conta Lucros Acumulados, carece de fundamento. Primeiro, em virtude
justamente da exigência de apresentação desse livro que possibilitou a consideração do saldo da
conta lucros acumulados do ano de 2008. Segundo, quanto ao diálogo que menciona, abaixo
transcrito, corroboro com o entendimento do aresto atacado de que (...) não comprova a alegada
dispensa de apresentação do Livro Razão, mas tão somente a restrição naquele momento à
apresentação da conta “Lucros Acumulados” do Livro Razão em relação aos anos 2007 e 2008, o
que permitiu à fiscalização comprovar o valor citado. Os livros a partir do ano de 2009, conforme o
mesmo diálogo transcrito, não se encontravam prontos.
Fl. 1047672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
34

Dando continuidade, no que diz respeito ao argumento de que os lucros
distribuídos eram isentos, pois: os livros da controlada carreados aos autos atendiam a legislação
civil, contábil e fiscal, inclusive apresentou Parecer Técnico Contábil que atesta a regularidade
comercial e fiscal de sua escrituração contábil; teriam sido apresentados arquivos digitais gerados
no formato do Sistema Integrado de Coleta-SINCO, contendo os registros referentes a Livros Diário
e Razão de 2013 a 2017; não foram apontados quaisquer vícios, erros ou deficiências que tornasse
a escrituração apresentada imprestável; atendeu as condições impostas pela legislação vigente; e
que não restou demonstrado prejuízo ao Fisco, entendo que não merece prosperar pelos
seguintes motivos.
A intimação para que as Lojas Tanger apresentasse os livros Diário e Razão em prol
de verificar a existência e apuração de lucro arbitrário efetivo por meio de escrituração contábil
elaborada de acordo com a lei comercial, decorreu da constatação de que não tinha apresentado
a Escrituração Contábil Digital ao Sistema SPED, obrigatória desde 2014, pela IN RFB 1.420/2013.
Conforme já pontuamos, os Livros Diário dos anos de 2007 a 2013 foram
apresentados, em meio físico, sendo que os de 2009 em diante foram emitidos e autenticados no
ano de 2018, APÓS O RECEBIMENTO DA INTIMAÇÃO. Os Livros Razão não foram apresentados
quando do procedimento inquisitorial.
Ademais, a própria recorrente, objetivando explicar a motivação do
autoarbitramento do lucro da sua controlada – registro que a opção pelo autoarbitramento não
fez parte da lide -, nos períodos de 2008 a 2012, e de 2013 a 2017, confessa que a Lojas Tanger
não detinha escrituração regular e os livros colacionados aos autos foram elaborados e
autenticados em 2018 em favor de atender o pedido da Fiscalização. Seguem passagens da peça
recursal que ratificam nossa ilação:
(...) o que aconteceu, há época dos anos-calendários, é que a Lojas Tanger Ltda.
não conseguiu efetuar a escrituração de acordo com as leis comerciais e fiscais,
em tempo hábil, virtude do volume de operações praticadas nos
estabelecimentos da empresa, não sendo reunir, em tempo hábil, documentos
contáveis e fiscais devidamente conciliados, capazes de fornecer critérios
Fl. 1047673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
35

seguros para a determinação do lucros real trimestral ou da base de cálculo
para recolhimento das estimativas, consoante justifica apresentada, repetimos.
(...) E mais, que constante atrasos na escrituração contábil e fiscal, necessárias à
apuração dos tributos impuseram a adoção de uma base de cálculo substitutiva
para o recolhimento nos respectivos prazos de vencimentos, e que os
lançamentos nos Livros Diários somente foram concluídos em período posterior
ao do vencimento dos impostos como se pode observar pela data de
autenticação dos mesmos e que a emissão dos mesmos foram feitos para
atender o pedido da fiscalização.
(...) Ademais, pode se observar que de acordo com a fiscalização e pelo laudo
anexado, que os Livros Diários foram encaminhados e analisados pela
fiscalização, em conformidade com a legislação, foi mantida em estrita
observação das prescrições legais, ocorrendo apenas dificuldade transitória em
adequar a contabilidade dos anos de 2013 a 2017 às normas introduzidas pelas
Leis ns. 11.638/2007 e 11.941/2009, envolveu unicamente ajustes do lucro real, o
que motivou o arbitramento dos lucros. E mais, os Livros também estavam sendo
apresentados.
Além disso, outras contatações registradas pelo Fisco contribuem para acepção de
que a escrituração contábil apresentada pela controlada da Fiscalizada não atendia ao regramento
prescrito na legislação comercial e fiscal vigente à época dos fatos: os DRE e os BP apresentados
foram anuais, contrariando a legislação tributária que prescreve que as demonstrações devem ser
trimestrais, já que a apuração do lucro arbitrado é trimestral; e não foram observadas na
elaboração destes demonstrativos as mudanças introduzidas pelas Leis no11.638/2007 e
no11.941/2009, obrigatório para todas as empresas, constatação acatada pela Recorrente.
No tocante ao Parecer Técnico Contábil mencionado pela TANGER PARTICIPAÇÕES,
também não tem a capacidade de atestar a tempestividade da apresentação da escrita fiscal, bem
como o Livro Diário juntado ao processo comprova que a autenticação foi feita apenas em 2018,
conforme trecho copiado abaixo:

Ora, conforme exaurimos, a fruição do benefício de isenção na distribuição de
lucros arbitrado acima do limite, depende da demonstração por meio de escrituração contábil
tempestiva e elaborada com observância da legislação comercial que o lucro efetivo é maior que o
apurado segundo as regras do lucro arbitrado, o que não vislumbramos na espécie.
Fl. 1047674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
36

Embora este signatário defenda a linha de pensamento de que a legislação
comercial não prevê qualquer prazo para que os livros sejam autenticados ou penalidade
decorrente do atraso. Destarte, a escrituração dos livros a destempo não configura argumento
para fundamentar a acusação fiscal, entendimento, inclusive, que já foi adotado em julgado do
Tribunal Regional Federal da 3a Região, conforme ementa abaixo:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RENDIMENTOS PESSOA JURÍDICA. IRPJ. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. SÓCIO. LIVROS
CONTÁBEIS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
I - O impetrante qualificado como sócio das pessoas jurídicas Osvaldo Pereira
Sociedade de Advogados e JOPE Gestão de Bens e Participações Societárias,
tributadas com base no lucro presumido, sustentou que recebeu distribuição dos
lucros de referidas empresas, sem a incidência de impostos, com fundamento no
art. 51, § 2om IN/SRF no 11, de 21.02.1996, e assim, declarou mencionada verba,
na sua declaração de ajuste anual, como rendimento isento e não tributável. O
impetrante sustenta que foi fiscalizado pela Receita Federal do Brasil, com o
objetivo principal de verificar sua variação patrimonial, não resultando apurada a
existência de valores que pudessem caracterizar o acréscimo patrimonial a
descoberto, a serem considerados como rendimentos obtidos. II - Entendeu a
autoridade fazendária que referida verba tinha natureza tributável, uma vez que
os livros diários das citadas empresas teriam sido apresentados a destempo.
Assim, foi lavrado o auto de infração em desfavor do impetrante por dedução
indevida de despesas médicas e por omissão de rendimentos recebidos a título de
lucro distribuído, em valor excedente ao lucro presumido, relativamente ao
ano-calendário 2009. Todavia, a isenção foi criada como incentivo ao investimento
na empresa pelos acionistas. Observe-se, que a isenção foi criada para prestigiar
os acionistas, como instrumento de política fiscal. III - A interpretação restritiva é
mandamento do Código de Tributário Nacional, que determina em seu artigo 111,
inciso II, que "interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção". Além disso, o caput do artigo em questão fala da
possibilidade de o beneficiário ser pessoa física ou jurídica. A figura do acionista
realmente pode ser a de uma pessoa física ou a de uma pessoa jurídica e, ainda,
podemos observar que o parágrafo único do art. 10 da Lei 9.249/95 fez expressa
referência ao sócio e ao acionista da empresa. IV - O impetrante declarou como
não tributáveis, na sua declaração de ajuste anual do ano calendário de 2009,
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, relativos à distribuição de lucros
excedentes àquele apurados para o fim da tributação pelo regime do lucro
presumido. V- As pessoas jurídicas estão obrigadas a manter escrituração contábil
de acordo com a lei, conforme o disposto no artigo 45 da Lei no 8.981/95 e artigo
527 do Decreto no 3000/99. Além disso, os livros precisam conter termos de
abertura e encerramento e autenticação no órgão competente. Para a
escrituração dos mencionados livros, a lei não prevê qualquer prazo. A
escrituração contábil das pessoas jurídicas obedece, observadas eventuais
Fl. 1047675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
37

exigências previstas em lei especial, aos critérios estabelecidos no Código Civil (art.
1179 ss.) e no Decreto-Lei no 486/69. VI - Conforme a fundamentação da r.
sentença, a legislação comercial, assim como a Instrução Normativa
MDICE/SCS/DNRC no 102/06 (que dispõe sobre a autenticação de instrumentos de
escrituração dos empresários e sociedades empresárias), não prevê qualquer
prazo para que os livros sejam autenticados ou penalidade decorrente do atraso.
VII - Assim, a escrituração dos livros a destempo não configura argumento para
fundamentar autuação fiscal. VIII - Apelação e remessa oficial tida por interposta
não providas.
(TRF-3 - Ap: 00226601120144036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
ANTONIO CEDENHO, Data de Julgamento: 01/08/2018, TERCEIRA TURMA, Data
de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/08/2018)
Contudo, no caso em questão, há clara perda de espontaneidade da Lojas Tanger,
uma vez que os Livros Diário de 2009 em diante foram emitidos e autenticados no ano de 2018,
após o recebimento da intimação fiscal, e os Livros Razão não foram apresentados. Ademais, não
podemos olvidar que outras discrepâncias foram detectadas.
Quer dizer, mesmo que superássemos a questão de que os documentos fiscais
foram apresentados extemporaneamente com o cumprimento das formalidades extrínsecas e
intrínsecas, tal apresentação não retroage para permitir a fruição do benefício em questão, já que
a escrituração fiscal tempestiva é condição para a fruição desse benefício, conforme muito bem
sinalado pela Fiscalização:
Se a escrituração comercial não foi realizada em época própria, se os livros não
foram elaborados e autenticados nas Juntas Comerciais nas épocas
correspondentes aos fatos contábeis, não há como dar autenticidade a
pagamentos realizados como sendo lucros apurados de acordo com a legislação
comercial e fiscal, e considerar tais pagamentos como isentos.
A elaboração, registro e autenticação dos Livros Diário, a juntada da DRE e do BP
aos mesmos, em data atual, não retroagem à data de pagamentos de
rendimentos realizados no passado para garantir o benefício da isenção.
Nesse sentido, a meu ver, diante da ausência de escrituração contábil regular, feita
com observância da lei comercial, a distribuição de lucros isenta a ser realizada pela controlada da
Fiscalizada limita-se ao valor da base de cálculo do imposto (lucro arbitrado), diminuída de todos
os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, podendo ser acrescido do saldo
reconhecido da conta lucros acumulados ou reservas de lucros, também alicerçada em registros
permanentes e seguindo as estritas formalidades exigidas em relação aos livros obrigatórios, em
respeito aos termos das normas infralegais citadas vigentes à época dos fatos.
Dessa forma, sem razão à Recorrente, estando, neste ponto, hígido o lançamento
que ora se combate.

Fl. 1047676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
38

4.4.2 DA INOBSERVÂNCIA DO LUCRO FISCAL ACUMULADO

A TANGER PARTICIPAÇÕES assevera que, em razão da constatação da ausência de
formalidade extrínseca que supostamente não fora cumprida, ou cumprida de forma
extemporânea (autenticação dos livros comerciais), a acusação fiscal deixou de observar o lucro
contábil acumulado contido nos documentos contábeis e fiscais apresentados no decorrer do
procedimento inquisitorial.
Dessarte, o Fisco, conforme tabela abaixo integrante do Relatório Fiscal,
objetivando reconstituir a distribuição dos lucros, a partir de 2009, imputando-se o excesso do
valor pago a título de distribuição de lucros ao saldo comprovado da conta “Lucros Acumulados
após 1995”, e, por conseguinte, levantar o rendimento distribuído passível de tributação,
considerou apenas o Lucro Fiscal do trimestre em que ocorreu a distribuição.

Fl. 1047677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
39

Advoga que tal procedimento é inadmissível, pois o Fisco, mesmo em prol do
intento de não admissão da isenção do lucro contábil apurado na contabilidade, deveria
considerar todo lucro fiscal acumulado. Nessa linha apresentou planilha, às fls. 56/57, onde
demonstra que, a partir do lucro acumulado considerado pela Fiscalização, foi obtendo lucros
trimestralmente desde 2009, e, concomitante, demonstra a distribuição, concluindo que só há
distribuição sem isenção no 2o trimestre de 2017.

Fl. 1047678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
40

Entendo que assiste razão à Recorrente. Vejamos.
Ao cotejarmos as sobreditas planilhas, observamos que os valores dos lucros
apurados trimestralmente, desde o 1o trimestre de 2009 até o 4o trimestre de 2017, são idênticos
e as datas e os valores das distribuições coincidem, contudo, a única diferença reside no fato da
Fiscalização ter ignorado os valores - que intitulou como “lucros passíveis de distribuição” - dos
trimestres em que não ocorreu a efetiva distribuição.
Quer dizer, não incrementou a coluna “lucros acumulados após 1995” com os lucros
obtidos trimestralmente que, por coincidirem com a planilha da Recorrente, entendemos que
acatou. Até porque, nos trimestres em que se concretizaram as distribuições, o Agente Fazendário
os abateu do valor distribuído antes da redução do saldo da conta lucros acumulados.
De outro giro, a Recorrente, à medida que foi apurando o lucro contábil trimestral
passível de distribuição com isenção, adicionou-os ao saldo considerado pela Fiscalização de
“lucros acumulados após 1995”, bem como, em datas coincidentes com as consideradas pelo
Fisco, abateu dos montantes efetivamente distribuídos.
Nesse raciocínio, demonstrou que só ocorreu distribuição de lucro em excesso
passível de tributação, no segundo trimestre de 2017, no montante de R$ 8.064.597,59.
À luz de tudo que foi exposto e em respeito ao princípio da adstrição do julgador
aos limites da lide, entendo que o procedimento adotado pela TANGER PARTICIPAÇÕES seja o
mais escorreito. A uma, em razão dos lucros arbitrados apurados a partir do primeiro trimestre de
2009 ao quarto trimestre de 2014, cujos valores coincidem nas sobreditas planilhas, portanto,
repiso, considero acatados pela Fiscalização, representam a parcela líquida – já diminuída de
todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a controlada – passível de distribuição
com isenção e, por se tratar de autoarbitramento, dispensada qualquer escrituração.
A duas, por haver incongruência no procedimento adotado pelo Fisco visto que, nas
datas em que houve a distribuição excedente, antes da redução do saldo de lucros acumulados,
abateu a parcela trimestral isenta apurada no trimestre. Todavia, quando não houve distribuição
excedente, as desconsiderou, melhor dizendo, não as acresceu ao saldo de lucros acumulados
apurado no último trimestre de 2008.
Baseado nesse racional, oriento meu voto no sentido de que apenas seja
considerado passível de tributação a parcela no valor de R$ 8.064.597,59, do total do lucro
distribuído em 30/06/2017, exonerando a exações fiscais relativas as demais.

Fl. 1047679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
41

5
DA MULTA DE OFÍCIO – NÃO CONFISCO

Subsidiariamente, a Recorrente requer o afastamento da multa de ofício no
percentual de 75%, dado que no caso em tela inexistiu dolo/fraude, bem como em observância
aos princípios da vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade.
Na espécie, registro que o Fisco aplicou a multa de ofício ordinária nos termos do
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007), a
seguir transcrito in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007) (g.n)
Dessa forma, de plano, saliente-se que a exoneração postulada pela defesa não
pode ser acatada, na medida em que não encontra respaldo legal. Até porque, nesta contenda foi
aplicada por subsunção ao preceptivo indicado, sem qualquer referência a constatação de ações
ou omissão tipificadas como sonegação, fraude ou conluio nos termos dos arts. 71, 72 e 73, da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o que levaria a sua qualificação, consoante dispõe o art. 44,
§ 1, inciso VI, c/c § 1o-C, da Lei no 9.430/9614.

14 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Fl. 1047680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
42

Outrossim, tampouco prosperam as alegações no sentido que o percentual aplicado
teria o caráter de confisco (vedado pela Constituição Federal), em desrespeito aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pelos seguintes motivos:
a) A Constituição Federal de 1988, em seu art. 145, § 1o, determina que os impostos serão
graduados em função da capacidade contributiva do contribuinte. E mais, em seu artigo
150, inciso IV, veda a utilização de tributo com efeito de confisco. Deduz-se, então, que o
princípio em questão é direcionado exclusivamente ao tributo e este não deve ser
confundido com penalidade, equívoco cometido pelo impugnador;
b) A vedação ao confisco é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a elaboração
legislativa, que deve observar a capacidade econômica do contribuinte (art. 145, § 1o da
CF), bem como não pode dar ao tributo conotação de confisco;
c) Afastar a aplicação da multa por considerá-la atentatória as garantias constitucionais
exigiriam o exame da norma legal em face de disposições constitucionais, o que, sem
dúvida, caracterizaria controle de constitucionalidade da lei, que é atividade inserta no
âmbito de competência exclusiva do Poder Judiciário;
d) O contencioso administrativo não é o foro próprio para examinar questões de tal
natureza, questão inclusive sumulada por este Tribunal, de acordo com o enunciado da
Súmula Carf no 215; e
e) Por fim, o princípio que norteia a imputação penal, cujo caráter é agressivo, tem o condão
de compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade.
Perante o apresentado, percebe-se claramente que a administração tributária
apenas exerceu o poder/dever de tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado
pela legislação infraconstitucional de regência da matéria, na qual habita a devida fundamentação
normativa da aplicação de multa de ofício (art. 44 da Lei no 9.430/96).
Logo, as alegações de ofensa aos princípios de vedação ao confisco e da
razoabilidade e proporcionalidade não podem ser oponíveis às autoridades administrativas, posto
que estas se encontram totalmente vinculadas aos ditames legais (art. 116, inciso III, da Lei n.o
8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de legalidade do lançamento tributário
(art. 142, do Código Tributário Nacional - CTN).
Em verdade, de acordo com o parágrafo único, do art. 142 do CTN, a autoridade
fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida de
ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas na impugnação em
exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento.

15 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 1047681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
43

Assim, por existir perfeito enquadramento da ação do Sujeito Passivo com os
dispositivos legais acima citados, entendo que a imputação da multa de ofício combatida é
irrefutável, devendo, portanto, ser mantida.

6
DAS RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS
6.1 DOS FATOS

Na espécie, a Autoridade Fiscal entendeu que, ao não efetuar a escrituração de
acordo com a legislação comercial, a Lojas Tanger descumpriu as normas legais e as estabelecidas
em contrato social, cabendo imputação de Responsabilidade Tributária, nos termos do art. 135, I e
III, do CTN. Ademais, distribuiu rendimentos considerados indevidamente como isentos, o que era
de conhecimento da controladora e de seus sócios administradores, restando caracterizada a
responsabilidade solidariedade prescrita no inciso II, do art. 124 do CTN, de acordo com os arts.
1.009 e 1.080, do Código Civil.
Por fim, levando-se em conta que Lojas Tanger Ltda e a Recorrente possuem quadro
societário em comum, e que os sócios pessoas físicas de Lojas Tanger – Srs. José Maria Ribeiro e
Edgard Domingues - foram os administradores que descumpriram as normas mencionadas no
parágrafo anterior, configurando-se como beneficiados indiretos da distribuição dos valores dos
rendimentos considerados indevidamente isentos, visto que são os sócios majoritários (com mais
de 99%) da controladora, fica evidenciado o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do CTN.
Indignados os Responsabilizados combateram as apontadas imputações alegando
que a Autoridade Fiscal não individualizou as condutas essenciais a subsunção ao preceituado nos
dispositivos citados.
O Aresto recorrido refutou asseverando que o Agente Fiscal fundamentou a
responsabilidade solidária dos Srs. José Maria Ribeiro e Edgard Domingues pelo descumprimento
de forma sistemática, durante os anos de 2009 a 2017, da legislação concernente à escrituração
de livros fiscais, bem como individualizou as condutas imputadas aos Recorrentes, demonstrando
que descumpriram de maneira reiterada não apenas as obrigações tributárias acessórias de
escrituração tempestiva das operações comerciais, mas também as disposições contratuais da
própria empresa, caracterizando a “infração de lei, contrato social ou estatuto”.
Em sede de Recurso Voluntário, os Recorrentes repisaram as alegações
apresentadas na fase impugnatória, notadamente, que careceu de motivação as imputações de
responsabilidade em comento, posto que a Autoridade Administrativa limitou-se a tecer meras
considerações genéricas, sem, contudo, demonstrar: (i) que os eventuais responsáveis tinham
Fl. 1047682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
44

interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, em prol do
devido enquadramento no art. 124, I, do CTN; ou (ii) individualizar as condutas comissivas ou
omissivas perpetradas pelos responsabilizados que se amoldariam à previsão abstrata contida no
art. 135, III, do CTN.
Antes de avaliarmos as razões da combatida responsabilização, a seguir teceremos
comentários
sobre
entendimentos
jurídicos,
doutrinários
e
jurisprudenciais
sobre a
responsabilidade solidárias nos termos do art. 124 e 135, do CTN.

6.2 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, COM BASE NO ART. 124, DO CTN

Inicialmente, é mister destacar que, no Direito Civil, a solidariedade pode se dar
tanto entre os devedores como entre os credores, decorrendo de lei ou da vontade das partes,
conforme estabelecem os arts. 264 e 265, do Código Civil16. Diferentemente, no Direito Tributário
a solidariedade decorre sempre de lei e só pode ocorrer no polo passivo.
O art. 124, do CTN17, cuida das hipóteses de solidariedade, estabelecendo em seu
inciso I, a chamada solidariedade de fato, para as pessoas que têm interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Já no inciso II, estabelece a chamada
solidariedade de direito, que ocorre entre as pessoas expressamente designada em lei, sem que
seja necessária a presença do interesse comum.
Nesse diapasão, com relação à atribuição de responsabilidade com fundamento no
art. 124, do CTN, cabe destacar que a autoridade fiscal constitui o crédito tributário identificando
uma relação obrigacional tributária que vincula o sujeito ativo (ente tributante) a dois ou mais
sujeitos passivos (contribuinte e responsável). O sujeito passivo solidário é integrante da própria
relação jurídico-tributária ab inicio, de maneira que sua sujeição passiva é congênita ao
acontecimento do fato gerador, ou seja, a obrigação tributária já nasce apresentando dois ou mais
sujeitos passivos igualmente responsáveis pelo adimplemento da obrigação, em solidariedade.
Na solidariedade passiva existe uma única obrigação e mais de um devedor
obrigado por ela como um todo. Não há um devedor “principal” e um responsável “solidário”. Há
dois ou mais devedores, que são obrigados por uma única, idêntica e indivisível obrigação.

16 Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada
um com direito, ou obrigado, à dívida toda.
Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

17 Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Fl. 1047683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
45

Conforme disposto no parágrafo único do referido art. 124, a solidariedade não admite o chamado
“benefício de ordem”, que seria a condição de o credor primeiro dirigir sua exigência para um
devedor e, apenas se insolvente este, impossibilitado de adimplir a obrigação, sucessivamente,
direcionar-se ao outro devedor, “solidário”.
Pode então traduzir que a solidariedade não é, stricto sensu, um instituto voltado à
garantia do adimplemento da obrigação pelo devedor, posto que diz respeito à própria
constituição do crédito tributário sobre uma pluralidade de devedores, todos responsáveis pela
obrigação como um todo. Os sujeitos passivos tributários estão visceralmente ligados por um
vínculo de origem, congênito ao surgimento da obrigação tributária.
Paulo de Barros Carvalho18 ensina que existe solidariedade sempre que houver mais
de um devedor na mesma relação jurídica, cada um obrigado ao pagamento da dívida integral:
No direito tributário, o instituto da solidariedade é um expediente jurídico eficaz
para atender à comodidade administrativa do Estado, na procura da satisfação
dos seus direitos. Sempre que haja mais de um devedor, na mesma relação
jurídica, cada um obrigado ao pagamento da dívida integral, dizemos existir
solidariedade, na traça do que preceitua o art. 264 do Código Civil brasileiro. (g.n)
Nas palavras de Mizabel Abreu Machado Derzi, atualizadora da obra de Aliomar
Baleeiro19, a solidariedade não é forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da obrigação
tributária, mas apenas forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o
polo passivo:
A solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta,
como querem alguns. O Código Tributário Nacional, corretamente, disciplina a
matéria em seção própria, estranha ao Capítulo V, referente à responsabilidade.
(...)
Quando houver mais de um obrigado no pólo passivo da obrigação tributária
(mais de um contribuinte, um contribuinte e um responsável, ou apenas uma
pluralidade de responsáveis), o legislador terá de definir as relações entre os
coobrigados. Se são eles solidariamente obrigados, ou subsidiariamente, com
benefício de ordem ou não, etc. A solidariedade não é, assim, forma de inclusão
de um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, apenas forma de
graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o pólo passivo.
(g.n)
Assim, no momento em que a autoridade fiscal detecta que está diante de uma das
situações previstas no art. 124, do CTN, é seu dever efetuar o lançamento sobre a pluralidade de

18 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 17a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317

19 BALEEIRO, Aliomar, Direito Tributário Brasileiro, 11a ed., atualizada por Mizabel Abreu Machado Derzi, Rio de
Janeiro: Forense, 1999, p. 729
Fl. 1047684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
46

sujeitos passivos solidários, constituindo o crédito tributário de maneira a identificar corretamente
as pessoas ligadas ao polo ativo solidariamente.
Dando seguimento, no tocante à solidariedade de fato, prevista no art. 124, I, do
CTN. Trata-se do tema “responsabilidade solidária por interesse comum” bastante controvertido
no âmbito da doutrina e da jurisprudência, mormente a administrativa. Para tanto, é preciso
entender o que venha ser o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal.
Segundo a doutrina, existe interesse comum entre duas ou mais pessoas situadas
do mesmo lado de uma relação jurídica privada que constitua o fato gerador. Quer dizer, há que
se constate a existência da comunhão na posição jurídica das pessoas em relação direta com o
fato gerador da obrigação tributária.
Ademais, para configurá-lo, observamos a presença de três vertentes na
jurisprudência deste Tribunal destacadas em texto acadêmico 20 elaborado por ilustres
Conselheiros que a seguir transcrevo:
A imputação da responsabilidade tributária solidária com fundamento no art. 124,
I do CTN, frequentemente debatida em casos de tentativa de responsabilização de
sociedades integrantes do mesmo grupo econômico e sócios de fato, vem sendo
enfrentada sob três principais vertentes na jurisprudência do CARF: (i) a que
entende bastar o interesse econômico, (ii) a que demanda o interesse jurídico, e
(iii) a vertente intermediária, pela qual o interesse não pode ser meramente
econômico, nem precisa ser jurídico, devendo haver alguma participação direta
em ato que visa a adulterar a obrigação tributária.(g.n.)
Embora admita que a expressão interesse comum encarte um conceito
indeterminado, ao interpretar de forma sistemática as normas tributárias, inclino-me à linha de
pensamento que o interesse comum não é meramente econômico, mas, necessariamente,
jurídico. A ver.
Conforme exemplifica Paulo de Barros Carvalho21, é o que ocorre em relação ao
ITBI, quando dois ou mais são os compradores, ao ICMS, quando dois ou mais forem os
comerciantes vendedores, e ao ISS, quando dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador.

20 EVARISTO PINTO, Alexandre. CHAMAS Henrique Nimer. HALAH, Lucas Issa. A responsabilidade cível e tributária dos
cooperados e diretores das sociedades cooperativas. In: FORNECETE, Rodrigo. Peixoto, Marcelo Magalhães.
Tributação das cooperativas: impactos da reforma tributária. São Paulo: MP Editora, 2025

21 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 8. ed.. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 220.
Fl. 1047685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
47

Para elucidar a questão, vale reproduzir lição de Marcos Vinícius Neder22 sobre a
expressão “interesse comum”, utilizada no art. 124, inciso I, do CTN:
Nos negócios jurídicos privados de compra e venda mercantil com pluralidade de
pessoas, por exemplo, podemos encontrar entre os contratantes interesses
coincidentes, contrapostos e comuns. Afinal, vendedores e compradores têm
interesse coincidente na realização do negócio (tarefa), mas interesses
contrapostos na execução do contrato (necessidades opostas). Já os interesses
comuns situam-se em cada um dos pólos da relação: entre o conjunto de
vendedores e, de outro lado, entre os compradores.
[...]
Não é outro entendimento de Paulo de Barros Carvalho, que sustenta que, nas
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas, em posições
contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os
sujeitos que estiverem no mesmo pólo da relação, se, e somente se, for esse o
lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação.
Também a esta conclusão chegou Hugo de Brito Machado: “O fato de serem
partes em um contrato apenas significa que o legislador pode, por disposição
expressa, instituir solidariedade entre elas (...). Uma coisa é duas ou mais pessoas
terem interesse na situação. Outra é terem duas ou mais pessoas interesse comum
na situação. Comprador e vendedor têm interesse na compra e venda, mas não
ser trata de interesse comum e sim de interesses contrapostos”.
Conclui-se, portanto, que o fato jurídico suficiente à constituição da
solidariedade não é o mero interesse de fato, mas sim o interesse jurídico que
surge a partir da existência de direito e deveres comuns entre pessoas situadas
do mesmo lado de uma relação jurídica privada que constitua o fato jurídico
tributário. (g.n.)
Nessa cognição, o Superior Tribunal de Justiça ratificou tal entendimento ao atestar
que o “interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no resultado ou no
proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas o interesse
jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível”.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1.A solidariedade passiva ocorre quando, numa relação jurídico-tributária
composta de duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuintes, cada uma

22 NEDER, Marcos Vinícius. Responsabilidade Tributária. Coord. Maria Rita Ferragut e Marcos Vinicius Neder, São
Paulo, Dialética, 2007. p. 39/42.

Fl. 1047686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
48

delas está obrigada pelo pagamento integral da dívida. Ad exemplum, no caso de
duas ou mais pessoas serem proprietárias de um mesmo imóvel urbano, haveria
uma pluralidade de contribuintes solidários quanto ao adimplemento do IPTU,
uma vez que a situação de fato, a co-propriedade é-lhes comum. (...) 6. Deveras, o
instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis: ... 7. Conquanto
a expressão ‘interesse comum’ encarte um conceito indeterminado, é mister
proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação
jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica
jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que
não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação.
8. Segundo doutrina abalizada, in verbis: ‘... o interesse comum dos participantes
no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a definição do
vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador
desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do
método preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim, para situações em
que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo
imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela
presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a
solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo da
relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando
dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os
comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um
único serviço ao mesmo tomador.’ (Paulo de Barros Carvalho, in Curso de Direito
Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220). 9. Destarte, a situação que evidencia
a solidariedade, quanto ao ISS, é a existência de duas ou mais pessoas na condição
de prestadoras de apenas um único serviço para o mesmo tomador, integrando,
desse modo, o pólo passivo da relação. Forçoso concluir, portanto, que o
interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no resultado
ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal,
mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação
que constitui o fato imponível (**). 10. “Para se caracterizar responsabilidade
solidária em matéria tributária entre duas empresas pertencentes ao mesmo
conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no
resultado dos eventuais lucro auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo
grupo econômico.” (REsp 834044/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/11/2008, Dje 15/12/2008). 11. In casu, verifica-se que o
Banco Safra S/A não integra o pólo passivo da execução, tão-somente pela
presunção de solidariedade decorrente do fato de pertencer ao mesmo grupo
Fl. 1047687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
49

econômico da empresa Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil. Há que se
considerar, necessariamente, que são pessoas jurídicas distintas e que referido
banco não ostenta a condição de contribuinte, uma vez que a prestação de serviço
decorrente de operações de leasing deu-se entre o tomador e a empresa
arrendadora. ... 13. Recurso especial parcialmente provido, para excluir do pólo
passivo da execução o Banco Safra S/A.”(REsp 884.845/SC (2006/02065654), STJ,
1a Turma, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 05/02/2009, Dje 18/02/2009 – grifos
nossos)
(*) destaques do original
(**) destaques acrescidos
Por derradeiro, mas não menos importante, concluo apontando que a sobredita
acepção encontra consonância em jurisprudência administrativa prevalente do CARF,
notadamente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme ementas transcritas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
CONFIGURAÇÃO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124,
I, do CTN, quando demonstrado que os responsabilizados não apenas ostentavam
a condição de sócios de fato da autuada, como foram os responsáveis pelas
operações societárias que resultaram na autuação.
Comprovado nos autos que as pessoas física e jurídicas classificadas pela
fiscalização como sujeitos passivos solidários atuaram de maneira ativa, individual
e unida com a fiscalizada, assumindo reciprocamente direitos e obrigações que
circunscreveram os fatos jurídicos que dão essência à obrigação tributária, resta
configurado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador. (Acórdão
no 9101-003.889 – CSRF/1a Turma. Sessão de 07/11/2018)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2003, 2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124,
I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de
sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de
sua titularidade atuação negocial conjunta. (Acórdão no 9101-002.349 – CSRF/1a
Turma. Sessão de 14/06/2016)
A seguir, discorreremos sobre a imputação de responsabilidade tributária, nos
termos do art. 135, do CTN.

Fl. 1047688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
50

6.3 DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA FUNDAMENTADA NO ART. 135, III, DO CTN

No que toca ao tema, a princípio, importa sinalar que é plenamente possível os
sócios administradores responderem pessoalmente, perante a sociedade e terceiros prejudicados
(Fazenda Pública, inclusive), por culpa no desempenho de suas funções, ou seja, pelos fatos
decorrentes de sua má gestão, consoante disposto no artigo 1.016 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil)23.
Todavia é imperioso que, para aplicação do mencionado preceito, a Autoridade
Fazendária comprove, para além de qualquer dúvida, que os administradores agiram com
excesso de poderes ou infração à lei.
O ato ilícito ensejador da responsabilidade tributária do administrador pode ser
tanto culposo quanto doloso, mas tanto um quanto o outro satisfaz a hipótese do art. 135, III, do
CTN24. Sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no
55/2009 assim se manifestou:
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige
tão-só a presença de ‘infração de lei’ (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do
Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não
obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do
art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;

23Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por
culpa no desempenho de suas funções.

24 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 1047689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
51

b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período
em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não
pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à
Fazenda Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
61. De tudo isso, é importante guardar que o ‘sócio-gerente’, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser ‘sócio’, mas
por ter cometido ato ilícito enquanto ‘gerente’. Em verdade, a condição de sócio
é irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa
posição. Por ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado; não por ser sócio. Destarte, podemos afirmar com segurança
que, segundo o entendimento firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar
o crédito tributário da pessoa jurídica administrada em forma de responsabilidade
por ato ilícito. (g.n)
Destarte, é relevante ressaltar ilações relativas à responsabilidade solidária prevista
no art. 135, III, do CTN, que contribuem para sua caracterização, corroboradas pelo Parecer supra.
A primeira refere-se a natureza da pessoa jurídica. Trata-se de uma ficção da lei,
não sendo capaz, portanto, de implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da
atuação dos seus diretores, gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e
empregados, quem demonstra capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo necessário
para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
A segunda diz respeito a interpretação do capitulado no inciso III, do art. 135, do
CTN, uma vez que o malefício que decorre da norma não se corporifica com uma simples
participação como sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente nos atos da empresa que
determina a responsabilização tributária pessoal. Há que se reconhecer a existência do excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ou seja, só se configura com a junção
dos dois fatores.
Feitas as considerações sobre os entendimentos jurpidicos, doutrinários e
jurisprudenciais relativos aos fundamentos das responsabilidades tributárias questionadas, passa-
se a analisar o caso em concreto.

Fl. 1047690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
52

6.4 DAS RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS IMPUTADAS

A princípio, merece registro que nossa análise se restringirá à participação dos
Interessados nos fatos e condutas apurados e demonstrados pela Fiscalização, nos estritos limites
dos autos, dos entendimentos expostos e da competência deste Conselho.
Fixada a premissa, em benefício de decidirmos com a máxima segurança e justiça
no que diz respeito às responsabilidades imputadas, alicerçado na linha interpretativa exaurida, é
mister a imersão no Relatório Fiscal, às fls. 526/546, notadamente a transcrição dos únicos trechos
através dos quais a Autoridade Fiscal as fundamentou:
Considerando que Lojas Tanger Ltda deixou de efetuar a escrituração de acordo
com a legislação comercial, descumprindo as normas legais e as estabelecidas em
contrato social (incisos I e III do artigo 135 do CTN), bem como efetuou
distribuição de rendimentos considerados indevidamente como isentos, o que era
de conhecimento da controladora, de sua controlada e de seus sócios
administradores, fica caracteriza a solidariedade prescrita no inciso II do artigo
124 do CTN, conforme artigos 1009 e 1080 do Código Civil.
Ainda, considerando-se que Lojas Tanger Ltda e Tanger Participações e
Publicidades Ltda possuem quadro societário em comum, que os sócios pessoas
físicas de Lojas Tanger foram os administradores que descumpriram as normas
tratadas no parágrafo anterior, e que, ao final, são beneficiados indiretos da
distribuição dos valores dos rendimentos considerados indevidamente isentos,
pois são os sócios majoritários (com mais de 99%) da controladora, fica
evidenciado o interesse comum na situação, conforme inciso I do artigo 124 do
CTN.
(...)
Fica caracterizada a sujeição passiva solidária de Lojas Tanger Ltda, CNPJ
51.663.763/0001-53, José Maria Ribeiro, CPF 012.474.768-04 e Edgard
Domingues, CPF 023.862.598-20, conforme legislação citada.
Prosseguindo, no que toca à responsabilidade embasada no art. 124, CTN, infiro
que não restou hialino o cabimento da atribuição de responsabilidade tributária solidária, em
razão da Fiscalização não ter logrado êxito em demonstrar o interesse comum – interesse jurídico
- dos responsabilizados nas situações que constituam os fatos geradores das obrigações principais
combatidas. Da situação posta, denota-se que só há um único devedor e obrigado pelos tributos
atinentes aos autos sob julgo, ou seja, a TANGER PARTICIPAÇÕES. É o legítimo responsável pelos
Fl. 1047691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
53

dispêndios combatidos, cuja personalidade, registre-se, não se confunde com a da Lojas Tanger,
tampouco com a das pessoas físicas que compuseram a sua administração.
Ad argumentandum tantum, a espécie também não se subsome a capitulação da
solidariedade de direito, entabulada no art. 124, II, do Codex Fiscal. A uma, em virtude do caso em
tela não se tratar de distribuição de lucros ilícitos ou fictícios, como entendeu o Fisco ao
mencionar o art. 1.009, do Código Civil (CC)25, posto que os lucros arbitrados apurados pela
controlada da Recorrente foram efetivos - inclusive como vimos reconhecidos pela Autoridade
Fiscal - e apenas parte do excedente não preenchia as condições para isenção tributária. A duas,
em virtude de não se pode extrair dos trechos descritos ou de qualquer prova carreada aos autos,
a mínima ilação que os administradores expressamente aprovaram deliberações infringentes do
contrato ou da lei e, dessa forma, responsabilizar nos termos do preceptivo tributário combinado
com o art. 1.080, do CC26.
Já no que diz respeito à responsabilização com base no art. 135, do CTN, conforme
apontado neste voto, restou clarividente que a condição de administrador não é relevante para
imputá-la, e se trata de modalidade de responsabilidade tributária eminentemente subjetiva, por
fundar-se na pessoalidade e na conduta dolosa ou culposa do agente, posto que brota a partir da
constatação de um ato ilícito.
Neste prisma, pelo explanado, entendo que o Agente Fiscal também não logrou
êxito em provar o vínculo dos responsáveis – elemento subjetivo - com os fatos geradores da
obrigação tributária, igualmente que praticaram o ato ilícito assinalado ou que o toleraram
quando deveriam evitar, igualmente o aresto combatido.
Por tudo exposto, oriento meu voto no sentido de afastar as responsabilidades
tributárias imputadas.

7
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA

Por derradeiro, os Recorrentes defenderam a conversão do julgamento em
diligência em favor do exame dos documentos referentes à sua escrituração fiscal.
Em que pese o seu arrazoado, por tudo exposto neste voto, demonstraremos que
não se fazem necessárias.

25 Art. 1.009. A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta responsabilidade solidária dos administradores que a
realizarem e dos sócios que os receberem, conhecendo ou devendo conhecer-lhes a ilegitimidade.
26 Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que
expressamente as aprovaram.

Fl. 1047692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
54

Como é cediço, a autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção é que
avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que forem
consideradas desnecessárias.
Nessa linha intelectiva, deve-se levar em conta que os pedidos de diligência e
perícia não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de
apresentar os elementos probatórios necessários para afastar as conclusões da Autoridade
Autuante. Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
No presente caso, restou hialino que a escrituração apresentada pela Recorrente,
essencial para justificar a isenção do lucro excedente distribuído, mesmo que superada a questão
do cumprimento das formalidades extrínsecas e intrínsecas legalmente exigidas – pois não
podemos obliterar que várias incompatibilidades constatadas foram admitidas pela Recorrente -
foi autenticada após a intimação da Autoridade Autuante, quer dizer carente de espontaneidade,
não atendendo a condição essencial para fruição do benefício vindicado.
Ora, conforme expomos, a determinação de diligência, nesta fase processual, teria
cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais dúvidas ou a chancelar o
demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte que postula o direito, o que
não vislumbramos nestes autos.
Por derradeiro, insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular
(Súmula CARF no 163):
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, na espécie, portanto, a realização de diligência/perícia é desnecessária e
deve ser indeferida conforme disposição do art. 18, do Decreto no 70.235/7227.

8
DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL, PIS E COFINS

Quanto aos Autos de Infração de CSLL, PIS e COFINS decorrente das mesmas
matérias fáticas descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa, deve
ser observado, mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração principal, salvo se
houver razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

27 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.

Fl. 1047693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721399/2019-84
55

9
DA CONCLUSÃO
Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DOS RECURSOS
VOLUNTÁRIOS, para:
a) REJEITAR as preliminares de nulidade; e
b) No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL para:
a. REJEITAR a prejudicial de decadência;
b. MANTER em parte os lançamentos combatidos; e
c. AFASTAR as responsabilidades tributárias imputadas.
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 1047694
DF CARF MF
Original